Tribunal: STJ
Processo: 0008251-56.2012.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987837 - SP(2021/0301642-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: L F G
ADVOGADO
: MARCELO VIEIRA OLIVEIRA - SP158024
AGRAVADO
: L DE C N
ADVOGADA
: MONICA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - SP189315
AGRAVADO
: P DE O A
AGRAVADO
: D M F
AGRAVADO
: J U S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONTE PEREIRA - SP109979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NA ORIGEM. TEMA
N.
QUESTÃO SUPERADA. NULIDADES PROCESSUAIS. NEGATIVA DE
1.199/STF.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO#PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
284/STF.
DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
SÚMULA N. 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. LEI N. 14.230/2021.
APLICAÇÃO RESTRITA AO DIREITO MATERIAL MAIS BENÉFICO. DANO MORAL
COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONDENAÇÃO
NO
ÂMBITO
DA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS.
17, CAPUT, 17#D E 12, CAPUT, DA
NA REDAÇÃO ATUAL.
LEI N. 8.429/1992,
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR#LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA55901585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 29d1b2de-a90b-4386-af19-359146b98b0b

I – O juízo de adequação realizado pelo Tribunal de origem, em cumprimento ao Tema
n.
esgota a controvérsia relativa à aplicação da sistemática dos recursos
1.199/STF,
repetitivos, inexistindo óbice ao prosseguimento da análise das demais matérias
suscitadas no Recurso Especial.
II – Não se configura negativa ou ausência de prestação jurisdicional quando o acórdão
recorrido enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, sendo certo que decisão contrária ao interesse da parte não se confunde
com ausência de fundamentação.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que afastou a alegação de
In casu
cerceamento de defesa ao consignar que a condenação se amparou em múltiplos
elementos probatórios - tais como depoimentos testemunhais, interceptações
telefônicas, documentos e registros administrativos -, bem como reconheceu a
ocorrência de enriquecimento ilícito, dano ao erário, a validade das provas produzidas
e a adequação da dosimetria das sanções impostas, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do
óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. O
fundamento não impugnado reside no fato de que a condenação não se ampara em
prova isolada, mas em acervo probatório convergente, de modo que a insurgência
limitada à refutação de depoimento específico de uma das testemunhas não é apta a
desconstituir a base autônoma do julgado.
V – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que
não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que
atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal.
VI – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a
quo, não obstante a oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
VII – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
VIII – A
enquanto
, aplica#se aos processos
Lei n. 14.230/2021,
novatio legis in mellius
sem trânsito em julgado apenas no tocante às normas de direito material mais
favoráveis, não alcançando, em regra, normas de natureza processual nem as
conclusões fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à caracterização dos
atos de improbidade administrativa e às sanções correspondentes, observada, ainda, a
suspensão da regra de redução do prazo prescricional por força de medida cautelar
deferida na ADI n. 7.236.
IX – A interpretação sistemática do
, do
#D e do
, da
art. 17, caput
art. 17
art. 12, caput
na redação conferida pela
afasta a possibilidade
Lei n. 8.429/1992,
Lei n. 14.230/2021,
de condenação por dano moral coletivo no âmbito da ação por ato de improbidade
administrativa, sendo indevida a manutenção dessa parcela condenatória.
X – Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa
extensão, dar#lhe provimento, exclusivamente para afastar a condenação por dano
moral coletivo, mantidos os demais termos do acórdão recorrido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por unanimidade, conhecer do agravo para, por maioria,
vencidos parcialmente os Srs. Ministros Relator e Paulo Sérgio Domingues, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, tão
somente para afastar a condenação ao pagamento de in denização por danos morais
Documento eletrônico VDA55901585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 29d1b2de-a90b-4386-af19-359146b98b0b

coletivos, nos termos do voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que lavrará o
acórdão.
Votaram com a Sra. Ministra Regina Helena Costa os Srs. Ministros Gurgel
de Faria e Benedito Gonçalves.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55901585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 15:57:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 29d1b2de-a90b-4386-af19-359146b98b0b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987837 - SP(2021/0301642-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: L F G
ADVOGADO
: MARCELO VIEIRA OLIVEIRA - SP158024
AGRAVADO
: L DE C N
ADVOGADA
: MONICA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - SP189315
AGRAVADO
: P DE O A
AGRAVADO
: D M F
AGRAVADO
: J U S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONTE PEREIRA - SP109979
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS
(ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC). JUÍZO DE ADEQUAÇÃO
PELA ORIGEM EM RAZÃO DO TEMA N. 1.199/STF.
QUESTÃO SUPERADA. APRECIAÇÃO DAS DEMAIS
MATÉRIAS SOBRE A ALTERAÇÃO DA LIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, CPC).
, QUE NÃO ALTERA
LEI N. 14.230/2021
A CONDENAÇÃO FIXADA NA ORIGEM.
1. Não se acolhe a negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas
as questões relevantes (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, CPC),
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

havendo mera irresignação com o resultado. Precedentes reafirmam
que decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com
falta de fundamentação.
2. Quanto à tese recursal de que houve cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia, a condenação ampara-se em múltiplos
elementos (testemunhos, interceptações, documentos e registros
administrativos), autônomos e suficientes, para além da questão
colocada acerca de prova pericial. A revisão demandaria
revolvimento fático-probatório
). Ademais, há
(Súmula n. 7/STJ
persistência de fundamento não impugnado a respeito da base para
condenação, o que atrai, por analogia, o Enunciado n. 283/STF.
3. No tocante à alegação de que não houve enriquecimento ilícito e
dano ao erário, o quadro fático fixado na origem é de recebimento
de vantagem indevida e concessão fraudulenta de benefícios
previdenciários na atuação como perito do INSS. Alterar essas
premissas exigiria reexame de provas
). A
(Súmula n. 7/STJ
ausência de quantificação exata remete à fase de liquidação, sem
infirmar a existência do dano e do enriquecimento ilícito.
4. A discussão sobre invalidade de interceptações telefônicas e
ônus da prova traz argumentos impertinentes quanto à
e aos arts. 369 e 373 do CPC. Há ausência de
Lei n. 9.296/1996
correlação normativa e de prequestionamento (Verbetes n. 284/STF
e
). Ademais, a pretensão de reavaliar o conteúdo dos
211/STJ
diálogos é vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
5. A tese recursal refuta depoimento específico de uma das
testemunhas. A condenação não se sustenta em única prova, mas
em acervo convergente; impugnação incapaz de desconstituir
fundamentos autônomos (Enunciado n.
). Ainda quanto ao
283/STF
ponto, o reexame probatório é obstado nesta instância
).
(Súmula n. 7/STJ
6. Ao alegar falta de comprovação de dano ao erário, o recurso
indica diversos dispositivos da LIA sem pertinência com a tese
(arts. 1o, 2o, 4o, 9o, I e 11 da LIA), caracterizando deficiência de
fundamentação (Verbete n.
). Ademais, o apelo confunde a
284/STF
determinação de liquidação (apuração de valor) com ausência de
prejuízo efetivo. O dano ao erário foi categoricamente reconhecido,
com base na concessão indevida de benefícios expressamente
listados, e o recurso ignora tal aspecto do acórdão atacado, tecendo
considerações paralelas a respeito do tema, fazendo incidir,
novamente, o citado anteparo sumular do STF.
7. A revisão da dosimetria das sanções exige incursão em fatos e
exame da proporcionalidade concreta, atraindo o óbice da
. Alegações contra o dano moral coletivo no apelo
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

primitivo são feitas sem a indicação de norma federal específica
para sustentar a tese. A solidariedade em relação à parcela da
condenação foi mantida nos atos praticados em concurso, conforme
premissas fáticas do aresto recorrido que são diversas da afirmação
recursal de que teria havido presunção. Quanto a esses aspectos,
justifica-se o empeço do Verbete n. 284/STF.
8. A tese de dissídio jurisprudencial é inadmissível por ausência de
cotejo analítico, de indicação precisa de dispositivo legal e de
similitude fática entre os julgados, pois o paradigma não trata de
hipótese comparável (improbidade), inviabilizando o conhecimento.
9. A
(
) tem aplicação
Lei n. 14.230/2021 novatio legis in mellius
restrita ao direito material mais benéfico em processos sem trânsito
em julgado. As diversas normas processuais invocadas pelo
recorrente não retroagem. Quanto ao prazo prescricional pela
metade, a regra foi suspensa por decisão proferida na
,
ADI n. 7.236
no âmbito de cautelar. O acórdão originário observou a
individualização das condutas (art. 17-C, § 2o, LIA) e fixou a
solidariedade apenas nos atos praticados em concurso.
10. O dano moral coletivo no âmbito da improbidade permanece
compatível com o microssistema de tutela coletiva. O
-D da
art. 17
LIA, em sua redação atual, não obsta a cumulação de pedidos,
desde que atendidos os pressupostos. A compreensão do STF sobre
a condenação por dano difuso, em processos criminais, reforça o
cabimento de tal condenação fixada na origem.
11. A tipificação taxativa por violação a princípios (art. 11) na atual
redação da LIA torna-se irrelevante diante da manutenção das
condenações pelos arts. 9o e 10, à luz da continuidade normativo-
típica. O aresto de origem reconheceu recebimento de vantagem
indevida, embora não a tenha quantificado, além de identificar o
dano na concessão fraudulenta de benefícios previdenciários
expressamente listados na própria condenação, remetendo à
liquidação. Além disso, baseia a conclusão em vasto acervo
probatório, afirmando o dolo da conduta. A condenação não é
afetada pela legislação inovadora em qualquer aspecto.
12. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial,
preservando-se as condenações porquanto não alterada a
reprovabilidade
e
as
sanções
pelas
disposições
da
.
Lei n. 14.230/2021
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo em recurso especial interposto por
, às fls.
o qual ataca a
P. B. C.
3.507/3.534,
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

decisão de inadmissibilidade de fls.
A controvérsia se dá no âmbito de ação
3.475/3.479.
ajuizada pelo
contra o agravante e
, todos médicos e funcionários da
INSS
outros réus
autarquia previdenciária, em virtude de apontada prática de atos de improbidade
administrativa.
O feito retornou ao Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3)
conforme o decisório de fls.
para fins de aguardar o julgado paradigma no
3.628/3.631,
,
da repercussão geral, e, na sequência, proceder-se
ARE n. 843.989/PR Tema n. 1.199
nos termos do
I e II, do CPC.
art. 1.040,
Sobreveio o julgamento do
e o TRF3, por meio de sua
Tema n. 1.199/STF
Vice-Presidência, negou seguimento à íntegra do apelo, reconhecendo que a condenação
observaria aqueles parâmetros da legislação superveniente e o precedente do STF.
Contra tal
foi interposto agravo interno, ao qual se negou
decisum
provimento, conforme fls. 4.108/4.118.
O recorrente apresentou novo agravo do
do CPC às fls.
art. 1.042
Em tais razões, procura demonstrar a admissibilidade da insurgência
3.888/3.917.
especial anterior, além de acrescentar questões relacionadas à incidência da
que não teriam sido enfrentadas na origem.
Lei n. 14.230/2021
Houve ainda a oferta de memoriais às fls.
nos quais o
4.163/4.168,
insurgente reitera as teses do apelo nobre primitivo e tece considerações sobre a
superveniência da
em seu favor, assim enumerando suas teses (fl.
Lei n. 14.230/2021
4.164):

i) do decurso do prazo prescricional do
§ 5o, da LIA; (ii) da
art. 23,
ilegitimidade ativa do INSS, consoante o

art. 17, caput, da LIA; (iii)
subsidiariamente, a improcedência dos pedidos por força (iii. a) da extinção de
punibilidade das imputações relacionadas ao
I, da LIA, revogado, e da
art. 11,
impossibilidade de enquadrar a conduta do Agravante no
III, da LIA;
art. 11,
(iii. b) da extinção de punibilidade das imputações relacionadas aos arts. 9o, I e
V, e 10, XI e XII, da LIA, por ausência de conduta ímproba, enriquecimento
ilícito e danos ao erário; e (iii. c) da violação clara aos arts. 12; 17, §19; 17-C,
§ 2o e inciso II do
§10-F da LIA.
art. 17,

Retornando ao acordão primitivo de fls.
a controvérsia foi
3.266/3.271,
assim dirimida:
APELAÇÕES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CALCADA NA LEI N° 8.492/92,
POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO INSS,
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE: os médicos peritos L.C.N., J.U.
S. e P.B.C. e os técnicos administrativos D.M.F., L.F.G. e P.A.O., ex-
funcionários da Agência da Previdência Social em São Bernardo do Campo/SP,
em primeiro grau de jurisdição foram condenados com fulcro nos artigos 9°, I,
10, XI e XII e 11 da Lei n° 8.429/92.
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA: a inicial não é inepta, pois traz a
descrição dos fatos tidos por ímprobos, devidamente relacionados às sanções
legais, além de vir instruída com vasta documentação indiciária, como manda o
artigo 17, §6°, da Lei n°
sendo o que basta para delimitar a ação de
8.429/92,
improbidade administrativa e propiciar o exercício do contraditório e da ampla
defesa, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ (AgRg no
, Primeira Turma, DJe
Ag int no
AREsp 519.965/RJ
13/04/2018;
, Segunda Turma, DJe
Ag Int no
REsp 1528837/SP
31/10/2017;
, Segunda Turma, DJe
AgRg no
AREsp 781.076/RJ
13/12/2016,
, Segunda Turma, DJe
. Em relação ao valor da
AREsp 660.396/PI
25/06/2015)
causa atribuído na inicial, verifica-se que não houve apresentação de
impugnação em momento oportuno, conforme artigo 261 do Código de
Processo
restando preclusa a discussão da matéria.
Civil/1973,
OPERAÇÃO PROVIDÊNCIA: no ano de 2008, após denúncias recebidas pela
Ouvidora-Geral da Previdência Social, a Polícia Federal instaurou o inquérito
policial
n°

(Operação
14-0450/2008-DELEPREV/DREX/SR/DPF/SP
Providência), apurando que os médicos peritos L.C.N., J.U.S. e P.B.C. e os
técnicos administrativos D.M.F., L.F.G. e P.A.O., lotados na Agência da
Previdência Social em São Bernardo do
participavam de ao menos
Campo/SP,
três organizações criminosas locais, especializadas na concessão fraudulenta
de benefícios previdenciários.
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS: a primeira organização criminosa ou Grupo
I era coordenada por M.O.S.A., proprietária da empresa Vitória Assistência
Previdenciária Ltda, e contava com os serviços dos médicos peritos L.C.N., J.U.
S. e P.B.C. e dos técnicos administrativos D.M.F., L.F.G. e P.A.O. A segunda
organização criminosa ou Grupo II era coordenada por M.M., proprietário da
empresa Peppi Organizações e Métodos
Ltda, e contava com os serviços do
S/S
médico perito J.U.S. e dos técnicos administrativos D.M.F. e L.F.G. A terceira
organização criminosa ou Grupo III era coordenada pelo médico perito
previdenciário A.L.R.N., à época vereador em São Bernardo do
e
Campo/SP,
contava com os serviços dos médicos peritos L.C.N. e J.U.S.
AÇÕES PENAIS: a Operação Providência redundou nas ações penais n°
2008.61.14.006755-3, n° 2009.61.14.00049-9, n° 2008.61.14.006757-7, n°
2009.61.14.00052-9 e n° 2008.61.81.009665-1, distribuídas a 1a Vara Federal
de São Bernardo do
O fato de não constar nesses autos o desfecho
Campo/SP.
dessas ações penais não gera qualquer reflexo no âmbito dessa ação civil
pública por ato de improbidade administrativa, haja vista o princípio da
independência das instâncias e porque nesse feito se apura a ocorrência de
ilícito civil (TRF 3a Região, AI 0004014-51.2013.4.03.0000, Sexta Turma, e-
DJF3
.
15/07/2014)
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: a Corregedoria Regional do
abriu o processo administrativo disciplinar n°
INSS/SP
35664.000428/2008-99,
em
instruído com o material probatório reunido na Operação
11/9/2008,
Providência, incluindo-se as gravações das interceptações telefônicas,
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

mediante autorização da Justiça Federal. Nessa seara procedeu-se a uma vasta
instrução para delimitação do [m]odus operandi dos corréus, que receberam
pena de demissão.
PERÍCIA EM TRÂNSITO: embora a "perícia em trânsito" seja um mecanismo
permitido, a sua utilização foi desvirtuada pelos corréus. Como as Agências da
Previdência Social em São Bernardo do
e em
são
Campo/SP
Diadema/SP
jurisdicionadas à Gerência Executiva em São Bernardo do
os
Campo/SP,
médicos peritos corréus mudavam na configuração do "sistema de
administração de benefícios por incapacidade" (SABI) o seu local de
atendimento para
sem que houvesse deslocamento físico, para
Diadema/SP,
periciar segurados originários de São Bernardo do
Essa foi uma
Campo/SP.
das muitas manobras efetivadas pelos corréus para burlar a concessão de
benefícios previdenciários, de acordo com o PAD n° 35664.000428/2008-99.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA: devido a todos esses acontecimentos e munido com o
vasto conjunto probatório reunido na Operação Providência, mediante
autorização da Justiça Federal, e no PAD n°
sob o
35664.000428/2008-99,
crivo do contraditório e da ampla defesa, o INSS ajuizou a presente ação civil
pública, buscando a responsabilização dos seus ex-servidores envolvidos por
ato de improbidade administrativa.
AUTORIA COMPROVADA: nas interceptações telefônicas promovidas no
decorrer da Operação Providência, há diálogos com referências expressas a L.
C.N. e a P.B.C., e gravações de conversas de L.C.N., de J.U.S., de D.M.F., de L.
F.G. e de P.A.O. Com base nessas evidências promoveu-se o rastreamento dos
acessos aos sistemas informatizados da autarquia previdenciária relativos aos
benefícios suspeitos listados pela Polícia Federal, a partir do material
apreendido durante a investigação, confirmando-se que os corréus realmente
estavam envolvidos nas fraudes. Acrescente-se que os testemunhos colhidos
judicialmente são no sentido do envolvimento dos corréus nos ilícitos
praticados.
RELATÓRIO DO INSS: o INSS apresentou relatório com a discriminação da
conduta de cada corréu na concessão fraudulenta de benefícios, elaborado pela
Seção de Monitoramento Operacional de Benefícios da Gerência Executiva de
São Bernardo do
a partir dos registros de acesso pessoal ao
Campo/SP,
"
sistema de administração de benefícios por incapacidade" (SABI) e das
revisões das perícias por junta médica neutra pertencente ao quadro funcional
do INSS, designada pela Chefia do Gerenciamento de Benefícios por
Incapacidade, e com base no Manual de Perícias da Previdência Social.
PERÍCIAS REVISIONAIS: as perícias revisionais ocorreram no bojo de
procedimentos administrativos instaurados pelo INSS em desfavor dos
segurados titulares de benefícios suspeitos, a quem se oportunizou o
contraditório e à ampla defesa. Os médicos peritos corréus não participaram
desses procedimentos administrativos simplesmente porque não integravam a
relação jurídica estabelecida entre a autarquia previdenciária e o segurado. E
esse fato não configura cerceamento de defesa, mesmo porque nessa sede
judicial o relatório apresentado pelo INSS foi devidamente exposto ao
contraditório. Ademais, a repetição das revisões das perícias mostra-se
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

desnecessária e protelatória, lembrando que a presente ação civil pública não
objetiva a averiguação da incapacidade dos segurados, mas do comportamento
ímprobo dos corréus no caminho administrativo que levou à
dos benefícios irregulares.
concessão/manutenção
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS: o Juízo a quo promoveu detalhada
análise do relatório do INSS para delimitar a responsabilidade dos corréus que
comprovadamente atuaram na concessão daqueles benefícios fraudados. Nessa
sede de apelação as listagens de benefícios atribuídos a cada corréu foram
revisadas, excluindo-se um benefício da responsabilização de P.B.C., por
ausência conclusão nesse sentido (ficando o recurso desse corréu provido nesse
ponto); e também a citação em duplicidade sem qualquer justificativa de dois
benefícios da responsabilização de L.F.G. e de um benefício da
responsabilização de P.O.A. No mais, considerando que as apelações não
trouxeram nenhum outro elemento capaz de invalidar essas listagens, as
mesmas foram integralmente mantidas.
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA: nas interceptações telefônicas
promovidas no decorrer da Operação Providência há referências expressas a
pagamentos periódicos efetuados aos corréus para a prática de atos de ofício
em prejuízo da autarquia previdenciária. A Polícia Federal também apreendeu
vasta documentação, com destaque à obtida na sede da empresa Vitória
Assistência Previdenciária Ltda, que corroboram o recebimento de dinheiro em
espécie pelos corréus. Esses dois fatores - recebimento de valores diversos e em
espécie - explica a dificuldade de rastreamento da destinação do dinheiro pelos
corréus e, principalmente, do quantum recebido individualmente. Todavia, isso
não minora a culpabilidade dos mesmos que, sem sombra de dúvida, foram
pagos para praticarem atos de ofício em prejuízo do INSS.
DOLO: o dolo está presente nas condutas de todos os corréus. As infrações
funcionais descritas só poderiam ser cometidas de forma voluntária e
consciente por demandarem alto grau de discernimento, haja vista as inserções
específicas nos sistemas informatizados da autarquia previdenciária e, no caso
dos médicos peritos, os laudos condizentes com o benefício que se pretendia
fraudar. Além disso, reforça a presença do dolo a averiguação de padrões nas
condutas dos corréus e a longa repetição das infrações funcionais.
SUBSUNÇÃO À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: mantida a
condenação dos corréus pela prática dos atos de improbidade administrativa
descritos nos artigos 9°, I, 10, XI e XII e 11 da Lei n° 8.429/92.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA: correta a aplicação da responsabilidade
solidária apenas em relação aos dois benefícios concedidos à M.O.S.A.,
comandante do Grupo I, mediante a atuação de L.C.N. e a P.B.C. Nos demais
casos, a prova é no sentido de que os corréus agiam sozinhos, não obstante
prestarem serviços para as mesmas organizações criminosas, motivo pelo qual
a responsabilização dos mesmos deve ser individual.
RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO: mantida a condenação de P.B.C.,
L.C.N., J.U.S., L.F.G. e P.A.O. ao ressarcimento integral do dano pela
concessão fraudulenta de benefícios, individualmente, conforme análise
pormenorizada promovida na sentença do relatório com a discriminação da
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

conduta de cada corréu, elaborado pela Seção de Monitoramento Operacional
de Benefícios da Gerência Executiva de São Bernardo do
revisada
Campo/SP,
nessa sede de apelação. Eventual ressarcimento ao erário pelo segurado
deverá ser deduzido da condenação dos corréus para evitar enriquecimento
sem causa.
MULTA CIVIL REFORMADA: mantida a imputação de pagamento de multa
civil, mas acolhido parcialmente os apelos dos corréus para modificar a
metodologia de quantificação da pena. A sentença adotou o critério do artigo
12, I, da LIA, que determina o pagamento de multa civil de até três vezes o
valor do acréscimo patrimonial. Ocorre que a acusação, embora tenha
comprovado que os corréus receberam vantagem indevida para praticarem ato
de ofício em desfavor do INSS, causando prejuízo aos cofres públicos, não
esclareceu exatamente quanto cada um recebeu das organizações criminosas
que serviam - ou seja - o acréscimo patrimonial. Nesse grau de jurisdição,
tendo em vista que os corréus foram condenados como incursos nos artigos 9°,
I, 10, XI e XII e 11 da Lei n°
elegeu-se como base de cálculo da multa
8.429/92,
civil a disposição do artigo 12, III, do mesmo diploma legal, que prevê o
pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida
pelo agente.
VALOR DA MULTA CIVIL: considerando-se que os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade devem nortear a aplicação das sanções
previstas na LIA, determinado que cada um dos corréus pague multa civil de 10
vezes o valor da última remuneração percebida no cargo público que
ocupavam no INSS, acrescido de juros e correção monetária, revertida aos
cofres autarquia previdenciária. O valor da multa civil fixada nessa sede de
apelação não deverá ultrapassar o total estabelecido na sentença de primeiro
grau para cada corréu, para evitar configuração de reformatio in pejus.
PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO
PATRIMÔNIO AFASTADA: atentando-se ao exposto no capítulo acerca da
multa civil, no sentido de que a acusação comprovou que os corréus receberam
vantagem indevida para praticarem ato de ofício em desfavor do INSS,
causando prejuízo aos cofres públicos, mas não esclareceu exatamente quanto
cada um recebeu das organizações criminosas que serviam, não há como
manter a pena de perdimento de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao
patrimônio fundada nos mesmos termos. Com efeito, o quantum acrescentado
ao patrimônio do ímprobo não pode ser presumido. Precisa ser devidamente
comprovado para justificar a ordem de perdimento. E descabe ao julgador o
encargo periciar o conjunto probatório. Se a acusação pretende a imputação
dessa espécie de sanção, deve trazer aos autos informações claras e precisas
acerca de quanto foi auferido pelo réu pela prática da improbidade.
Penalidade afastada, acolhendo-se parcialmente os recursos das defesas nesse
ponto.
DEMAIS SANÇÕES: sem reparo as penas de suspensão dos direitos políticos,
perda da função pública e proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO: é inegável que os atos ímprobos
perpetrados pelos corréus, que se utilizaram da condição de servidores
públicos para agirem interna corporis, atingiram a moralidade do INSS,
aviltando o conceito que essa autarquia deve ostentar perante a sociedade,
especialmente da grande parcela de segurados e contribuintes que garantem o
sistema previdenciário estatal. A conduta dos corréus revela fato transgressor
de razoável significância e que desborda os limites da tolerabilidade, condições
necessárias, segundo o STJ, para a fixação de indenização por dano moral
coletivo (STJ -
, Segunda Turma, DJe
.
REsp 1485514/DF
24/10/2018)
INDENIZAÇÃO READEQUADA: acolhidos os recursos das defesas para
redução da indenização por danos morais coletivos imputada a cada médico
perito para R$ 150.000,00 e a cada técnico administrativo para R$ 75.000,00,
o que atende aos princípios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade,
sem ensejar enriquecimento sem causa. Nesse sentido é a jurisprudência da
Sexta Turma dessa Corte (Ap 0000782-66.2010.4.03.6004, e-DJF3 31/08/2018;
Ap
0001846-97.2009.4.03.6117,
e-DJF3

Ap
0000121-

20/09/2016;
69.2005.4.03.6002, e-DJF3
. O valor das indenizações será
16/08/2016)
corrigido na forma da Resolução
atentando-se que incidirá correção
267/CJF,
monetária a partir do arbitramento aqui realizado, nos termos da
, e que os juros de mora correrão a partir do evento danoso, a
Súmula 362/STJ
teor da
.
Súmula 54/STJ
DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO: de ofício, promovida a correção da
sentença para determinar que as indenizações sejam revertidas ao Fundo de
Defesa dos Direitos Difusos previsto nos artigos 13 e 20 da Lei n°
e
7.347/85,
não ao INSS (STJ - Ag Int no
, Segunda Turma, DJe
REsp 1653783/SP
TRF 3a Região, Ap 0001221-41.2014.4.03.6100, Sexta Turma, e-
30/10/2017;
DJF3
.
17/08/2018)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: apelo dos corréus acolhido para excluir a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em sede de ação civil
pública, salvo comprovada má-fé, descabe a condenação dos réus em
honorários advocatícios, em observância ao critério da simetria, conforme
entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ (Ag int no
,
REsp 1736894/ES
Segunda Turma, DJe
, Rel. Terceira Turma, DJe
10/09/2018; REsp 1358057/PR
Ag int no
, Segunda Turma, DJe
25/06/2018;
REsp 1531504/CE
21/09/2016;
AgRg no
, Segunda Turma, DJe
.
REsp 1378241/MS
09/10/2015)
RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO
INSS E REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA DESPROVIDOS.
O apelo nobre de fls.
aponta afronta à legislação federal e
3.341/3.371
também dissídio interpretativo. As teses podem ser assim resumidas:
Negativa de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 1.022, II, e
1)
489, § 1o, IV, do CPC, porque, na visão do recorrente, várias teses defensivas não foram
apreciadas, persistindo a omissão mesmo após a interposição de embargos de declaração.
Ofensa aos arts. 369 e 372 do CPC, já que a condenação se basearia em
2)
provas produzidas unilateralmente pelo INSS em procedimento administrativo do qual
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

não participou. Sustenta que houve flagrante cerceamento de defesa, porquanto foi
indeferida a produção de prova pericial no processo judicial, sendo a condenação
baseada exclusivamente em "reperícias" unilaterais realizadas pelo INSS, algumas delas
efetuadas mais de cinco anos após as originais. O recorrente reconhece que se admite o
uso de prova emprestada, porém não foi sequer deferida a produção de contraprova,
tendo o juízo acolhido integralmente as provas unilaterais e desconsiderado a análise
minuciosa sobre cada uma das concessões de benefícios feita pelo recorrente às fls.
1.071/1.103.
Negativa de vigência aos arts. 9o, I, 10, XI, e 11 da LIA, porquanto os
3)
fatos descritos não se enquadrariam na conduta de auferir vantagem indevida (art. 9o, I),
causar lesão aos cofres do INSS (art. 10, XI e XII) e na afronta aos princípios da
Administração Pública (art. 11). Argumenta que o próprio Tribunal reconheceu que não
ocorria apenas uma perícia, mas várias, na maioria das vezes por mais de um médico,
sendo impossível que um médico sozinho concedesse benefícios indevidos, diante de
sistema de freios e contrapesos na autarquia. Alega que o acórdão afirmou que o sistema
SABI permitia que técnicos administrativos remarcassem ou direcionassem exames, o
que não se relaciona aos seus atos, sendo ele médico e não técnico administrativo. Aduz
que o aresto não declinou o recebimento de valores em moeda corrente por sua parte, o
que afastaria o enriquecimento ilícito e que não poderia ser condenado por improbidade
pela prática de perícia em trânsito, quando dos 28 benefícios objeto de condenação
realizou perícias em trânsito em apenas três. Aponta que todos os outros indícios
mencionados dizem respeito a outros réus e que nada em sua produtividade escapava da
normalidade. Por fim, sustenta que não merece prosperar a condenação pelo argumento
de alteração da data de início da incapacidade (DII) e da data de início da doença (DID),
visto que a fixação desses parâmetros é de exclusiva responsabilidade do perito que
realiza a primeira perícia concessiva.
Contrariedade aos arts. 2o e 4o da
; 369 e 373 do CPC,
4)
Lei n. 9.296/1996
já que haveria diálogos com referências ao nome do recorrente como "Doutor Paulo" ou
"P", tratando-se de mera presunção de culpa, pois não há nenhuma interceptação
telefônica em que o próprio recorrente seja interlocutor. Declara que a mera menção a
"P" ou Paulo não atesta atos de improbidade, dado que além de se tratar de nome
comum, havia várias pessoas com o nome Paulo ou a inicial "P" na APS de São
Bernardo, citando nominalmente outros servidores.
Violação aos arts. 369, 373 e 442 do CPC, já que haveria fragilidade na
5)
prova testemunhal, repleta de contradições.
Ofensa aos arts. 1o, 2o, 4o, 9o, I, 10, XI e XII, 11 e 21, I, da LIA. O
6)
Tribunal deixou de individualizar a conduta de cada réu, impossibilitando a identificação
da vantagem ilícita alegadamente recebida e de que maneira a conduta do recorrente teria
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

afetado os cofres públicos. Afirma que o
I, da
exige efetiva
art. 21,
Lei n. 8.429/1992
comprovação do dano para aplicação da pena de ressarcimento ao erário. Alega que o
aresto se limitou a remeter o cálculo à fase de liquidação, o que nega vigência ao
dispositivo. Indica que o acórdão não respeitou as premissas da
para
Lei n. 8.429/1992
classificação de conduta como ímproba.
Impropriedade das penalidades impostas, contrariando-se o
I, II e
7)
art. 12,
III, da
, sem observar a exigência de comprovação do dano ao
Lei n. 8.429/1992
patrimônio público. Aduz que não há clareza sobre se deve ressarcir todos os valores
recebidos pelo segurado ou só em relação às perícias que efetivamente realizou. Quanto à
condenação solidária pelos benefícios de Maria Otília, aponta afronta ao
do CC,
art. 265
visto que não se admite presunção de solidariedade. No tocante à suspensão dos direitos
políticos por 8 anos, sustenta ausência de proporcionalidade, porquanto o prazo é
próximo do limite máximo legal. Alega que a perda da função pública foi imposta de
maneira
, violando o
do CPC. Menciona que a multa civil de dez
extra petita
art. 492
vezes a última remuneração representa trabalho gratuito por 10 meses, desconsiderando
outras perícias realizadas. No que tange à indenização por danos morais coletivos,
declara que o aresto fechou os olhos à circunstância de que eventual irregularidade não
implicou aviltamento do conceito da autarquia perante a sociedade. Afirma que a
moralidade em questão é de pessoa jurídica determinada, sem caráter coletivo ou
transindividual. Nesse ponto, invoca jurisprudência do STJ e STF, no sentido de que a
pessoa jurídica de direito público não sofre dano moral porque não é beneficiária de
direitos fundamentais. Relata que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
extrapola os limites da proporcionalidade. Por fim, sustenta que o decisório
colegiado fixou o pagamento "
" sem especificar qual seria e
a partir do evento danoso
sua data, o que pode causar dúvida em futura liquidação.
Finalmente, há alegação de dissídio jurisprudencial, indicando como
8)

paradigma acórdão do STJ (Segunda Turma,
, Relator Ministro
REsp n. 1.505.923/PR
Herman Benjamin, DJ de
, que tratou da viabilidade de se condenar o
21/5/2015)
particular a indenizar por danos morais sofridos pelo ente público. Explica que tanto no
paradigma quanto no caso em análise, trata-se de autarquia federal (Ibama e INSS),
requerendo indenização por dano moral. Enquanto o TRF3 entendeu que o réu deve
pagar indenização por dano moral ao INSS, no paradigma, o STJ rechaçou o pagamento
ao Ibama por entender que "é impossível à pessoa jurídica de Direito Público
(Administração Pública direta, autarquias, fundações públicas), de índole não comercial
" (fl. 3.369). Conclui que
ou lucrativa, ser vítima de dano moral por ofensa de particular
fica comprovada a ocorrência do dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões do INSS às fls. 3.412/3.438.
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

Parecer do MPF, às fls.
pelo não provimento do agravo,
3.605/3.626,
levantando-se razões para óbices de admissibilidade do apelo raro.
É o relatório.
VOTO
É preciso
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
delimitar a matéria devolvida para exame deste Sodalício, diante do juízo de adequação
realizado nos termos do
do CPC.
art. 1.040
O feito retornou à instância ordinária para juízo de adequação ao
julgamento do
. A decisão de fls.
bem delimitou a
Tema n. 1.199/STF
3.632/3.635
questão.
A conformidade entre o acórdão e a tese vinculante foi verificada na
decisão da Vice-Presidência do TRF3, conforme fls.
confirmada no âmbito
3.714/3.717,
de agravo interno (fls.
).
4.108/4.118
Encontra-se superado todo o debate acerca do
e os
Tema n.

1.199/STF
reflexos da referida tese no presente caso. Isso se dá porque, "na sistemática introduzida
pelo artigo 543-C do CPC, incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em
caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao precedente formado
em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação de qualquer outro
recurso dirigido a este STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador
" (
, Relator Ministro Cesar
implantando pela Lei 11.672/2009
QO no Ag n. 1.154.599/SP
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
. Tal lógica continua inteiramente atual
12/5/2011)
para o sistema processual do
, o que o STJ tem confirmado reiteradamente:
CPC/2015
, desta relatoria, DJe de
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.666/MS
16/8/2023; AgInt no
, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.829.782/RJ
27/5/2022.
Nessa linha, debates sobre dolo, culpa ou prescrição encontram-se
definidos, de maneira que a apreciação recursal, neste momento, concentra-se,
exclusivamente, nas demais teses remanescentes do recurso especial primitivo, as quais
não estão abrangidas pelo aludido julgamento do caso paradigma, conforme estabelece o
§ 2o, do CPC.
art. 1.041,
Os demais pontos trazidos sobre a
, naquilo que se
Lei n. 14.230/2021
extrapola a tese do
, serão abordados ao final.
Tema n. 1.199/STF
Avançando em relação aos apelos primitivos, constata-se que o agravo de
fls.
impugnou a totalidade de fundamentos considerados para a
3.507/3.534
inadmissibilidade do especial na origem. Isso basta para se conhecer do recurso.
De todo modo, os entraves identificados na origem não impedem que este
Tribunal revisite amplamente as condições para o conhecimento. É que o "juízo de
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

admissibilidade do recuso especial é bifásico, de modo que a decisão prolatada no
Tribunal de origem em juízo prévio, é provisória e não vincula esta Corte Superior, a
quem compete, enquanto órgão destinatário do recurso especial, o juízo definitivo de sua
" (
, Relator Ministro
admissibilidade
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.620.712/SP
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
. Em igual sentido:
12/6/2025)
AgInt no
, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.173.629/AL
, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
22/5/2025; AgInt no REsp n. 2.169.399/PR
Terceira Turma, DJEN de 3/4/2025.
Assentadas essas premissas, passa-se ao exame da insurgência especial
de fls.
na sequência dos argumentos suscitados pelo recorrente.
3.341/3.371,

1. Negativa de prestação jurisdicional

A tese de afronta aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC não prospera.
Examinando o teor dos declaratórios interpostos na origem e o próprio
arrazoado da insurgência, nota-se que o recorrente buscava, com o recurso saneador,
reverter análise de provas e a conclusão do aresto sobre questões jurídicas que haviam
sido expressamente decididas.
Não há negativa de prestação jurisdicional nesse contexto, mas o intento de
rediscutir as premissas fatuais e jurídicas a que chegou a Corte de origem,
indevidamente, pela via dos declaratórios. Confiram-se:

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CPC/2015
INCONFORMISMO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO
PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO
DA
ART. 12
. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE
LEI 8.429/92
RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao
II, do
,
art. 1.022,
CPC/2015
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido
em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente e de
modo suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária
ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no
, Rel. Ministro
REsp 1.816.457/SP
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de
18/05/2020;
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1.362.670/MG
SEGUNDA TURMA, DJe de
, Rel. Ministra
31/10/2018; REsp 801.101/MG
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

[...]
(REsp n. 1.901.271/MT, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
Seção, DJe de
)
13/10/2021.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. EXCLUSÃO DE
COEXECUTADOS
NO
POLO
PASSIVO.
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO
[...]
Não se reconhece a violação do
do CPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
(AgInt no AREsp n. 2.688.838/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, DJEN de
)
21/3/2025.
2. Cerceamento de defesa

Quanto à tese de cerceamento de defesa, o primeiro ponto a destacar é que
a parte recorrente elabora suas razões como se a condenação fosse baseada, apenas, em
"provas unilaterais", estas consistentes nas reanálises periciais feitas pelo INSS em
segurados que receberam benefícios indevidos, que teriam passado pelo teste de
incapacidade por meio de atos dos peritos médicos envolvidos em fraudes, dentre eles, o
recorrente.
Basta ler o acórdão para chegar à constatação de que improbidade não se
baseia apenas em tais elementos que seriam "unilaterais". Diversamente, a valoração das
provas dá mais ênfase a depoimentos de testemunhas, diálogos de interceptações,
documentos apreendidos indicando recebimento de propinas e inferências feitas a partir
de sistemas do INSS.
Nesse rumo, a Corte Regional fundamentou que "a repetição das revisões
das perícias nesses autos mostra- se desnecessária e protelatória, lembrando que a
presente ação civil pública não objetiva a averiguação da incapacidade dos segurados,
mas do comportamento improbo dos corréus no caminho administrativo que levou à
" (fl. 3.244).
dos benefícios irregulares
concessão/manutenção
Em sentido diverso ao que se desenvolve no apelo raro, há fundamentos
autônomos para suportar a condenação, o que basta para atrair o óbice da
, aqui incidente por analogia, afinal, a perícia visada pelo recorrente
Súmula n. 283/STF
diria respeito ao estado de saúde dos segurados, enquanto o aresto de origem aponta que
as condutas ímprobas do recorrente não se resumiriam a tais avaliações médicas.
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

Como consequência, no tocante ao tópico de indeferimento da prova
pericial, "a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto
impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento
'
disposto na Súmula n. 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
'" (
, Relator Ministro Luis Felipe
todos eles
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.317.285/MG
Salomão, Quarta Turma, DJe de
.
19/12/2018)
Não bastasse isso, este Pretório tem decidido, reiteradamente, que a
instrução processual, isto é, sua suficiência para aquilatar a pertinência de exame
pericial, não pode ser revista, pois isso exigiria avaliação direta do acervo probatório,
extrapolando a jurisdição desta Corte Superior, restrita à apreciação de controvérsias de
índole normativa. A propósito:
RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE
MOTIVAÇÃO GENÉRICA E NÃO OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 7/STJ
1. No tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. O
do
consagra o princípio da persuasão
art. 370
CPC/2015
racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não
obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada prova impõe o
reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao
STJ, ante o óbice erigido pela
.
Súmula 7/STJ
[...]
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.798.895/SP
julgado em
DJe de
)
16/5/2019,
12/9/2019.
3. Configuração de improbidade

O recorrente procura desconfigurar a improbidade tecendo diversas
considerações sobre a insuficiência de sua atuação para cometer as fraudes, ou buscando
atribuir a conduta a terceiros, dizendo que não teria atribuição para a prática de certos
atos.
A sentença e o acórdão acolhem a imputação do Ministério Público
enfatizando até mesmo o recebimento de propina, vinculando o insurgente à realização
de perícias falsas e à manipulação de datas de incapacidade, além de dispensa indevida
de carência. A passagem a seguir merece transcrição (fl. 3.244):
Estabelecidas essas questões, pode-se concluir que o relatório do INSS
corrobora que os médicos peritos realizaram pericias em desacordo com as
normas do Manual de Perícias da Previdência Social, com determinação de "
data do início da incapacidade" (DII) e de "data da cessação do beneficio"
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

(DCB) sem embasamento técnico; concederam benefícios sem que houvesse
situação de incapacidade laborativa; concederam benefícios com isenção de
carência injustificada; prolongaram a "data da cessação do beneficio" (DCB);
recomendaram incapacidade laborativa por período ilimitado. E que os
técnicos administrativos
agendamento de perícias;
remarcaram/transferiram
reabriram benefícios; concederam e acertaram vínculos com os médicos peritos
corréus (fls.
- IV).
906/910
Mais adiante, o aresto reproduz lista específica de vários benefícios
indevidos que contaram com a atuação do recorrente (fls.
).
344/345
Não bastasse tudo isso, o TRF3 cita que foram apreendidos documentos
indicando recebimento de propina em dinheiro por todos os médicos e servidores réus,
por intermédio de uma empresa, além de diálogos de interceptação telefônica a respeito
de tais pagamentos.
O quadro fático retrata de maneira aprofundada a configuração do ilícito
ímprobo e doloso de maneira individualizada.
Revisar a questão, segundo a tese recursal, demandaria a incursão no
acervo probatório, no mínimo, com nova verificação das atribuições administrativas e os
relatórios de concessão dos benefícios, o que é interditado pela
.
Súmula n. 7/STJ
Ademais, a falta de apontamento da quantia precisa recebida pelo
recorrente não altera a fundamentação exposta na origem,
. Não houve
data venia
condenação a ressarcimento do enriquecimento indevido. A sua configuração se dá como
prova de favorecimento, mediante a vantagem indevida, circunstância reconhecida na
origem, o que pode ser feito independentemente da quantificação.

4. Diálogos da interceptação telefônica e sua admissão como prova

Sobre os dispositivos da
, não se identifica a relação
Lei n. 9.296/1996
específica com a tese desenvolvida no arrazoado do especial, tendente a demonstrar a
valoração indevida dos diálogos em desfavor do recorrente.
Os artigos mencionados cuidam da admissão da interceptação e requisitos
para seu deferimento, não sobre a maneira correta de apreciar o teor de diálogos.
Então, o especial é interposto indicando-se afronta à previsão legal que não
tem correspondência com a tese defendida. Sobre isso, a jurisprudência do STJ considera
inviável a insurgência: "Por força da Súmula 284 do STF, não se conhece de recurso no
caso de as razões recursais não especificarem o dispositivo legal que estaria sendo
violado pelo acórdão recorrido e quando o artigo de lei não guarda pertinência com a
" (
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
matéria recursal
AgInt no REsp n. 1.308.654/PR
Primeira Turma, DJe de
.
12/4/2018)
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

Ademais, a matéria não está prequestionada. Não houve pronunciamento a
respeito das normas derivadas de tais dispositivos, e nem deveria, uma vez que, de fato,
não cuidam da matéria suscitada, de forma que o contexto atrai o Enunciado n.
: "
211/STJ
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo."
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
No que tange aos arts. 369 e 373 do CPC, igualmente, compreende-se não
ter havido debate sobre ônus da prova do recorrente ou a discussão a respeito de meios
válidos de prova. Na mesma direção, a matéria não se encontra prequestionada
(Enunciado n.
).
211/STJ
Na realidade, o recorrente busca forçar a reanálise de conversas para que
este Sodalício faça inferências sobre a suficiência ou não de tais elementos para a
condenação, mas isso é, de toda forma, vedado pela
.
Súmula n. 7/STJ

5. Valoração da prova testemunhal

A discussão sobre a inconsistência de depoimento de uma testemunha
também é falha para fins de conhecimento do recurso. Relembre-se que a condenação é
baseada em vários elementos probatórios. A fala de uma das pessoas não foi apreciada de
maneira isolada para a sustentação dos fatos. Com isso, a tese recursal não é capaz de
infirmar os alicerces do aresto originário, atraindo, mais uma vez, o Enunciado n.
por analogia.
283/STF,
Nesse tópico, os dispositivos indicados (arts. 369, 373 e 443 do CPC)
também não possuem conexão com a tese, porque o recorrente questiona a avaliação do
depoimento testemunhal, enquanto os artigos citados versam sobre ônus da prova, meios
válidos de prova e admissibilidade da prova testemunhal de maneira abrangente, não
sobre a melhor forma de sua interpretação. Quando os dispositivos citados não possuem
relação com a tese, há falha recursal nos termos do Verbete n.
incidente por
284/STF,
analogia.
De resto, apreciar os reflexos da contradição do depoimento requer, em
qualquer perspectiva, ampla valoração do conjunto da instrução, incidindo, uma vez
mais, o óbice da
.
Súmula n. 7/STJ

6. Comprovação de dano ao erário e individualização da conduta

Os arts. 1o, 2o, 4o e 9o, I e 11, da LIA, em sua versão anterior, não possuem
correspondência com a argumentação de que não teria havido prova do dano, muito
menos prevê comando relativo à individualização da conduta, isso compreendendo
também os arts. 10 e 21, I, da mencionada lei no tocante à tal tese recursal. Novamente, o
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

arrazoado é falho por apontar dispositivos legais sem vínculo com as teses
desenvolvidas, atraindo a barreira do Verbete n.
por analogia, tal como
284/STF
supracitado.
Sobre a falta de comprovação do dano, no entanto, embora a tese recursal
ligue os argumentos a dispositivos legais pertinentes (art. 10 e 21, I, da LIA), o não
conhecimento do recurso se dá por déficit argumentativo, porquanto não se impugna
especificamente o real fundamento adotado na origem para reconhecer lesão ao erário,
que está retratada na concessão indevida de diversos benefícios expressamente arrolados
no acórdão às fls.
e em relação aos quais houve atuação do recorrente como
3.250/3.252
médico perito, ligando-o a condutas fraudulentas em conluio com outras pessoas.
Como se vê das citadas folhas, de modo algum há lacuna sobre o
ressarcimento determinado. Está muito bem estabelecido que o recorrente ressarcirá o
valor dos benefícios nos quais houve sua atuação fraudulenta como perito. Os benefícios
chegam a ser listados expressamente, foram indevidamente concedidos e nisso consiste o
dano ao erário.
A mera falta de indicação do valor preciso, da quantificação, não representa
condenação sem lastro em lesão ao erário. A tese recursal confunde quantificação,
remetida para liquidação, com pressupostos de responsabilização, por isso fazendo
incidir o Verbete n. 284/STF.
Essa questão também encontra barreira para conhecimento na
, pois reverter as premissas expostas na origem, para inferir que os
Súmula n. 7/STJ
benefícios poderiam ser devidos, demandaria revisão aprofundada dos fatos.

7. Proporcionalidade das sanções

Sobre a "impropriedade das penalidades", o obstáculo da
é
Súmula n. 7/STJ
insuperável, sobretudo porque as reprimendas foram aquilatadas na origem em extensa
fundamentação, considerando a quantidade expressiva de benefícios fraudulentos, além
do recebimento de vantagem indevida, não quantificada, e outros fatores.
Chegar à premissa diversa exigiria reexaminar os fatos, a gravidade da
conduta, seus reflexos e justificativas apresentadas pelos réus nas instâncias ordinárias, o
que é vedado neste Tribunal Superior. Assim, reitera-se que a "jurisprudência do STJ se
firmou no sentido, como regra geral, de que modificar o quantitativo da sanção aplicada
" (
pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e da prova
AgInt no
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 673.150/RN
. No mesmo sentido, fazendo incidir a Súmula n. 7 para revisar sanções por
3/3/2017)
improbidade, conferir:
,
e
AgRg no AREsp n. 435.657 REsp n. 1.252.917 REsp n.
.
1.203.149
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

Quanto à tese que refuta a constatação de dano moral coletivo, o especial
não vincula as razões a qualquer dispositivo de lei federal específico para lhe dar suporte.
O
do CC cuida de pressupostos gerais para a responsabilidade civil, enquanto o
art. 927
baliza o ato ilícito. Nenhum desses dispositivos traça parâmetros acerca de
art. 186
atribuição de direitos fundamentais em favor dos entes públicos, nos termos da tese
recursal. Este Sodalício alicerça a condenação por dano moral coletivo nas regras do
microssistema processual coletivo, os quais não são apontados no recurso ou
considerados na elaboração das razões.
A mesma lacuna sobre a formalidade do especial acontece com a afirmação
de que não se fixou a data ou termo inicial sobre o evento danoso, porquanto nem sequer
se relaciona a aludida insurgência com qualquer dispositivo de lei.
Então, o especial é interposto indicando-se afronta à previsão legal que não
tem relação com a tese defendida e, noutros pontos, falta a indicação de dispositivo legal.
Novamente, incide o Verbete n.
na linha do quanto exposto acima.
284/STF,
Sobre a solidariedade, a parte recorrente se distancia do contexto definido
pela origem. Como se vê à fl. 3.250, a solidariedade foi reconhecida afirmando que "não
há dúvida de que esses dois médicos peritos corréus agiram em conluio e devem
".
responder conjuntamente pelos danos aos cofres da Previdência Social
Então, o fundamento adotado na origem é a concorrência de causas para o
ato ilícito, enquanto o recorrente afirma ter havido presunção de solidariedade, versando
em contexto estranho ao alicerce adotado na origem. Novamente, incide o supradito
enunciado sumular do STF por analogia.
Concernente à tese de condenação
, nota-se que o assunto não
extra petita
se encontra debatido na origem e não foi agitado nas razões dos declaratórios de fls.
Não houve prequestionamento, nos termos do Enunciado n.
: "
3.274/3.297.
211/STJ
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
a quo "
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
.

8. Dissídio jurisprudencial quanto ao dano moral coletivo

Quanto ao dissídio, a premissa revisional desta instância superior é a de que
"o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo
iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da
argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir
deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
" (
, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
recorrente
AgInt no AREsp n. 2.025.474/MS
Quarta Turma, DJe de
.
17/10/2022)
Desse modo, "a citação no recurso especial do artigo de lei federal
malferido deve ser clara e precisa, o que não ocorreu no julgado em apreciação. Há
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

referências a dispositivos legais na petição, contudo não fica claro qual foi
desrespeitado no julgamento. Nesse cenário, é, de fato, hipótese de aplicação da
" (
, Relator Ministro Marco Aurélio
Súmula 284/STF
AgInt no AREsp n. 2.692.483/SP
Bellizze, Segunda Turma, DJEN de
.
6/3/2025)
O arrazoado não cita o dispositivo de legal sobre o qual os acórdãos
entrariam em divergência, inviabilizando a admissão de sua insurgência.
O caso paradigma também não cuida de ação por improbidade
administrativa. O contexto da discussão sobre a lesão à honra do Ibama em outro julgado
do STJ não se aproxima do deste feito. Logo, "para a caracterização do dissídio
jurisprudencial, é indispensável a existência de similitude fática entre o acórdão
" (
, Relator
recorrido e os julgados apontados como paradigmas
AREsp n. 2.542.161/SP
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
.
23/10/2025)

9. Superveniência da Lei n. 14.230/2021

Vencidas as teses primitivas do especial, retorna-se ao exame dos reflexos
da
suscitados pelo recorrente, e isso, repita-se, exclusivamente em
Lei n. 14.230/2021
relação às questões que já não foram definidas pela Corte Regional ao se realizar o juízo
de adequação à tese fixada no
.
Tema n. 1.199/STF
Como regra, confirmado o alinhamento entre o aresto regional e a tese
vinculante, a decisão torna-se irrecorrível (art. 1.040 e 1.041 do CPC).
Foram devolvidas a este Sodalício as demais teses do recurso especial não
abrangidas pelo julgamento da repercussão geral, resultando no não conhecimento do
apelo raro, como visto até aqui.
No entanto, a particularidade dos casos envolvendo improbidade
administrativa e a superveniência da
, no que favorável aos réus,
Lei n. 14.230/2021
acabou refletindo em uma jurisprudência específica do STF quanto à incidência das
inovações legais, no sentido de bastar a pendência do caso sem o trânsito em julgado
para ensejar o exame da legislação superveniente de maneira ampla, mesmo nas
situações de inadmissibilidade do apelo (ressalvada a tempestividade).
Em julgamentos posteriores, ampliando a aplicação da lei já reconhecida no
precedente acima mencionado, esta Corte Superior tem aplicado a legislação mais
benéfica na esteira do entendimento do STF. Assim, "em elastério de entendimento, ao
tratar da delimitação dos efeitos do precedente vinculante, a Suprema Corte concluiu
pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade
Lei n. 14.320/2021
cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que
"
sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional
, Relatora Ministra Maria
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.790.481/GO
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
.
7/5/2025)
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

Isso tem ocorrido nas condenações em que houve dano presumido ao
erário, revertendo-se a caracterização de improbidade quando os prejuízos não possuem
prova concreta (
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt no REsp n. 1.561.759/SC
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
27/6/2025)
Da mesma forma, aplica-se a lei mais benéfica quanto à improbidade por
violação de princípios da Administração, prevista no
da LIA, dada a significativa
art. 11
alteração do dispositivo passando a prever rol taxativo de condutas (AgInt no AgInt no
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.620.611/SP
Turma, DJEN de
.
20/3/2025)
Essa incidência da lei nova pode ser apreciada, excepcionalmente, repita-
se, como consequência das premissas jurídicas do
e a especificidade
Tema n. 1.199/STF
do aspecto sancionador da improbidade ante a
, admitindo-se
novatio legis in mellius
avaliar a incidência da
até mesmo nos casos em que sejam
Lei n. 14.230/2021
identificados óbices à admissibilidade do apelo raro (AgInt nos EDcl no
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJEN de
REsp n. 2.173.871/SP
.
30/9/2025)
É nesse prisma que a questão passa a ser examinada adiante, mas isso com
a apreciação da questão no plano normativo, exclusivamente, sem permitir que se
reexamine fatos e provas ligados à controvérsia. Dizendo de outro modo, a lei nova é
vista sob o ângulo dos fatos tal como retratados na origem, afinal, a mudança foi
normativa, não fatual.

9.1. Prazo prescricional

Quanto ao prazo prescricional reduzido pela metade (art. 23, § 5o, da LIA,
em sua redação atual), a mencionada regra encontra-se com sua eficácia suspensa, nos
termos da decisão cautelar proferida pelo STF na
em
ADI n. 7.236
23/9/2025.

9.2. Normas processuais da Lei n. 14.230/2021

Superado esse ponto, a maior parte das normas invocadas pelo recorrente
não versam sobre direito material mais benéfico. São disposições atinentes ao "Processo
Judicial", conforme Capítulo V da LIA, a partir do seu
Cuidando-se de normativa
art. 14.
processual, a premissa é de isolamento dos atos e incidência de inovação legal
prospectivamente. Assim, "a aplicação da lei processual nova, como o
,
CPC/2015
somente pode se dar aos atos processuais futuros e não àqueles já iniciados ou
" (
,
consumados, sob pena de indevida retroação da lei
AgInt no AREsp n. 1.016.711/RJ
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
5/5/2017)
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

Especificamente, no tocante às modificações da
de
Lei n. 14.230/2021
natureza processual, este Sodalício já teve a oportunidade de rechaçar a aplicação aos
atos processuais anteriores. Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
FRUSTRAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INDEVIDO FRACIONAMENTO E
FORMULAÇÃO
DE
CONVITE
DE
PESSOAS
JURÍDICAS
QUE
INTEGRAVAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO E FAMILIAR. PRESENÇA
DO DOLO ESPECÍFICO. SUPERVENIÊNCIA DA
.
LEI 14.230/2021
TIPICIDADE MANTIDA.
V, DA LIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
ART. 11,
DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INAPLICABILIDADE DO
§§10-C E 10-F, DA LIA. PROVIMENTO NEGADO.
ART. 17,
1. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em
Lei 14.230/2021
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no
da
.
art. 11
Lei 8.429/1992
2. Caso concreto em que a conduta de frustrar dolosamente o instituto da
licitação, fracionando o seu objeto para adotar modalidades que propiciassem
o convite de pessoas jurídicas cujos sócios pertencem à mesma família, isso
tudo em benefício de determinada sociedade empresária, enquadra-se
atualmente no inciso V do
da LIA. Continuidade típico-normativa.
art. 11
3. Considerada a natureza processual do
§§ 10-C e 10-F, da LIA, cuja
art. 17,
redação foi incluída pela
, a esses dispositivos não se
Lei 14.230/2021
franqueia aplicação retroativa. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.768.198/PB
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
)
23/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DO CPC.
ART. 1.022
ALEGAÇÕES
GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA
DA
.

SÚMULA
284/STF
PRESCRIÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. FRAUDE
EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTS. 9o E 10 DA LIA.
RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO, DO ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO E DO DANO AO ERÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DAS
SÚMULA 7/STJ
PENAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E REEXAME DE FATOS.
SÚMULAS
E
REPERCUSSÃO GERAL.
.
284/STF
7/STJ.
TEMA 1.199/STF
RETROATIVIDADE
DA
.
MANUTENÇÃO
DA

LEI
14.230/2021
CONDENAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a
art. 1.022
indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

manifestado, por impossibilitar a compreensão da controvérsia. Incidência, por
analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. É dever da parte recorrente proceder ao cotejo analítico entre os acórdãos
comparados, transcrevendo os trechos que configurem o dissídio
jurisprudencial; a inobservância do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do
da Constituição Federal. A verificação da alegada
art. 105, inciso III,
prescrição, ademais, exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. As provas foram consideradas suficientes para a condenação, dada a
demonstração da fraude nos procedimentos licitatórios.
Inviabilidade de revisão. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
4. A revisão da dosimetria das penas também encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, não havendo desproporcionalidade evidente que justifique a sua revisão.
5. As alterações levadas a efeito pela
da Lei de Improbidade
Lei 14.230/2021
Administrativa não modificaram a tipicidade das condutas imputadas aos
recorrentes, impondo-se manter a condenação diante do dolo específico, do
dano patrimonial efetivo e do enriquecimento ilícito.
6. Considerada a natureza processual do
§§ 10-D da LIA, cuja
art. 17,
redação foi incluída pela
, a esse dispositivo não se franqueia
Lei 14.230/2021
aplicação retroativa, não podendo alcançar atos processuais realizados antes
da sua entrada em vigor. Precedentes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no REsp n. 1.836.885/RN
Primeira Turma, DJEN de
)
27/6/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DAS CONDUTAS
PREVISTAS NO
o,
ART. 9
CAPUT, E INCISO XII E

ART. 10, CAPUT, E
INCISO I, DA
. APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI n. 8.429/1992
. INVIABILIDADE. DOLO ESPECÍFICO AFIRMADO
LEI N. 14.230/2021
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IRRETROATIVIDADE. TEMA N. 1199
DO STF. e

ART. 11, CAPUT, E INCISO I, DA MESMA LEI. NÃO
ENQUADRAMENTO EM NENHUMA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO
ARTIGO. CONDENAÇÃO AFASTADA.
§ 10-D DA LIA.
ART. 17
RETROATIVIDADE. DESCABIMENTO. NATUREZA PROCESSUAL DA
NORMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. A imputação da prática de ato de improbidade administrativa, com as
alterações legislativas trazidas pela
, passou a exigir a
Lei n. 14.230/21
constatação de dolo específico na conduta do agente, como se observa pela
redação do § 2o do
o da
. E, conforme a orientação do STF
art. 1
Lei n. 8.429/92
trazida no Tema de Repercussão Geral n. 1.199, é possível a aplicação desta
inovação aos processos em curso, respeitando-se a coisa julgada.
2. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram a presença do dolo específico, o
que afasta a possibilidade de aplicação retroativa da
,
Lei n. 14.230/2021
quanto às condutas tipificadas no
o,
art. 9
caput e inciso XII e no

art. 10, caput,
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

e inciso I, da
.
Lei n. 8.429/1992
3. Nos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal, em razão da
vigência da
, a condenação com base em violação a
Lei n. 14.230/2021
princípios administrativos, nos termos do

art. 11, caput, e incisos I e II, da
, exige, além do dolo específico, que a conduta se enquadre
Lei n. 8.429/1992
em alguma daquelas previstas nos incisos do referido artigo, o que não ocorre
no caso concreto.
4. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o
§ 10-D da
art. 17,
, acrescido pela
, possui natureza
Lei n. 8.429/1992
Lei n. 14.230/2021
processual, motivo pelo qual não procede a pretensão de que seja aplicado
retroativamente.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, para afastar a condenação
tão-somente no tocante ao

art. 11, caput, e inciso I, da
,
Lei n. 8.429/1992
devendo os autos retornar ao Tribunal de origem, a fim de que promova a
redução proporcional das penas.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.725.566/SP
Santos, Segunda Turma, DJEN de
.
10/12/2024)

Com isso não prospera a pretensão de aplicação ao caso dos regramentos
posteriores para invalidar as condenações baseando-se no
§ 19, e, notadamente,
art. 17,
no
§ 10-F, o qual cuida de nulidade por tipificação em dispositivo distinto
art. 17,
daquele postulado na inicial e sobre pretenso deferimento compulsório de qualquer prova
requerida pelo réu.

9.3. Ilegitimidade passiva do INSS

Quanto à superveniente ilegitimidade do INSS, a tese não prospera, visto
que a redução do rol do
da
foi considerado
art. 17, caput,
Lei n. 8.429/1993
inconstitucional no julgamento de mérito da
, para "
ADI n. 7.042
declarar a
inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do
caput
caput
e dos §§ 6o-A e 10-C do
assim como do
art. 17,
e dos §§ 5o e 7o do
-B,
art. 17
da
, na redação dada pela
, de modo a restabelecer a
Lei 8.429/1992
Lei 14.230/2021
existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as
pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade
" (
,
administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil
ADI n. 7.042
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de
.
28/2/2023)

9.4. Condenação em solidariedade e o sentido do
-C, § 2o, da LIA
art. 17

No que diz respeito ao
-C, § 2o, da LIA, a sua redação tem natureza
art. 17
processual e material, pois estipula o seguinte: "Na hipótese de litisconsórcio passivo, a
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

condenação ocorrerá no limite da participação e dos benefícios diretos, vedada
" Então, seria defensável avaliar sua incidência na manutenção
qualquer solidariedade.
da condenação contra o recorrente.
O exame do aresto proferido pelo TRF da 3a Região bem demonstra que
houve individualização das condutas, repita-se, com a listagem dos benefícios
indevidamente concedidos pelo recorrente como perito, além de minuciosa análise de
acervo probatório amplo, passando por depoimentos de testemunhas, análises de
documentos, acessos a sistemas e correlação com transcrições de interceptações
telefônicas. O édito condenatório divide a responsabilização de acordo com a atuação
específica de cada réu na concessão de benefícios previdenciários fraudulentos,
atendendo ao que dispõe o citado dispositivo.
Ainda quanto a esse tópico, a parte final do
-C, § 2o, estabelece uma
art. 17
"vedação de qualquer solidariedade". O recorrente foi solidariamente condenado apenas
em relação às condutas nas quais houve concurso com outros réus para a concessão da
benesse mediante fraude no âmbito do RGPS, e isso apenas quanto à parte dos atos
ilícitos praticados.
Também nisso houve individualização das condutas. A mencionada
ressalva legislativa não pode ser interpretada como proibição de condenação solidária
quando há concurso de causadores do dano tal como foi definido, mas de previsão legal
interditando a presunção de responsabilização conjunta. Então, tem-se que o
ressarcimento, quanto a tal aspecto, não é merecedor de reparos na ótica da citada
modificação legislativa.

9.5. Dano moral coletivo e o
-D da LIA
art. 17

Sobre a possibilidade de indenização por "dano moral coletivo" ou dano
social, a argumentação posta no recurso especial primitivo já se encontra superada,
conforme fundamentação anterior. No contexto da redação original da LIA, este Pretório
pacificou sua jurisprudência no sentido de admitir a condenação por dano moral coletivo
no âmbito das ações de improbidade administrativa, desde que configurados os requisitos
respectivos (
, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
EDv nos EAREsp n. 478.386/DF
Seção, DJe de
.
24/2/2021)
No entanto, justifica-se a revisitação desse ponto, agora à luz das inovações
trazidas pela
, o que não depende, como visto, da admissibilidade
Lei n. 14.230/2021
recursal. Isso porque o
-D da LIA impediria esse tipo de cominação ao afastar a
art. 17
conexão da improbidade com normas que regem o processo coletivo.
Observe-se, novamente, que a inovação normativa tem feição processual e
material quanto ao ponto, ao menos no que tange à esse aspecto da responsabilização,
pois a admissão do dano social ou difuso deriva de disposições específicas do
o da
art. 1
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

, de forma que a ação por improbidade não poderia mais buscar
Lei n. 7.347/1985
fundamento para esse tipo de condenação.
Convém transcrever o mencionado
-D:
art. 17

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter
sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas
nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de
legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta Lei, o controle de legalidade de
políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive políticos,
entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem econômica, à ordem
urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao
patrimônio público e social submetem-se aos termos da Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985.

Cuidando diretamente desse tema, Fernando da Fonseca Gajardoni defende
que as inovações da
não impedem a responsabilização por dano
Lei n. 14.230/2021
difuso no âmbito da ação por improbidade administrativa. Nas palavras do processualista:

Primeiro, porque apesar da cruzada legislativa contra o modelo originário da
, não se pode negar que
Lei 8.429/1992
a ação de improbidade
, tutelar de direitos difusos
administrativa continua sendo uma ação coletiva
por excelência (a
administrativas).
moralidade/probidade
Assim – mesmo diante da vã tentativa de excluí-la de tal universo (vide arts. 1o,
§ 4o, e 17-D da LIA, inseridos pela
) –, a ela se aplicam, com as
Lei 14.230/2021
devidas compatibilizações, as regras do microssistema processual coletivo (art.
90 do CDC e 21 da
), o que autoriza a incidência do quanto
Lei 7.347/1985
disposto no
o, caput, da LACP, que permite o pleito de reparação de danos
art. 1
patrimoniais e morais no âmbito das ações coletivas em geral.
O fato de se estabelecer – erradamente –, que a ação de improbidade
administrativa não constitui ação civil (art. 17-D), em nada impacta no
raciocínio supra.
O legislador não é capaz de alterar a natureza jurídica da ação – definida com
base na relação jurídica material subjacente (direito administrativo – direito
público) – através de uma simples “canetada”. A lei não tem o poder de
desdizer a realidade. (GAJARDONI, Fernando da Fonseca
.
et al Comentários à
. 4 ed. São Paulo: Thomson Reuters
nova Lei de Improbidade Administrativa
Brasil, 2023, p. 465.)

Prossegue o autor acrescentando que a
, mesmo após a
Lei n. 8.429/1992
reformulação pela
, mantém o designativo "ação de improbidade
Lei n. 14.230/2021
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

administrativa", caracterizando-a como matéria civil (direito administrativo). Revelado
caráter civil em sentido amplo, isso não afeta seu aspecto repressivo. Nessa linha, segue
Gajardoni dizendo que a
se refere a institutos típicos do processo civil,
Lei n. 8.429/1992
como procedimento comum, petição inicial, tutela provisória, agravo de instrumento e
litisconsórcio passivo, comprovando o caráter de ação cível. Mesmo eventual natureza
híbrida ou penal, o direito tutelado continua sendo difuso (probidade administrativa),
permitindo-se a cumulação de danos materiais e morais. Relembra que, inclusive em
ações criminais, é possível reclamar indenização civil (art. 387, IV, do CPP). Assim, a
cumulação de pedidos, como se dá em relação ao dano social ou difuso, pode ser
admitida por razões de economia processual, duração razoável do processo e eficiência.
Defende o processualista não fazer sentido exigir duas ações para o mesmo evento: uma
pela
(dano patrimonial e sanções) e outra pela
(dano
Lei n. 8.429/1992
Lei n. 7.347/1985
moral coletivo). Assim, a conduta ímproba deve ser apurada de modo concentrado,
evitando decisões contraditórias. A duplicação de demandas geraria conexão processual,
resultando em unificação obrigatória para julgamento conjunto (arts. 57 e 58 do CPC).
Gajardoni ainda aponta que o
§ 2o, do CPC permite flexibilização procedimental
art. 327,
para cumulação de pedidos. Como a ação de improbidade segue o rito comum (art. 17 da
LIA), não há impedimento para cumular pedidos típicos da ação civil pública. Assim, o
-D, parágrafo único, não impede a cumulação, apenas determina observância da
art. 17
. Sendo compatíveis os ritos das duas leis, é possível demandar na
Lei n. 7.347/1985
ação de improbidade, simultaneamente, reparação por prejuízo imaterial (GAJARDONI,
Fernando da Fonseca
.
. 4
et al Comentários à nova Lei de Improbidade Administrativa
ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 466-468).
Além de tais considerações aprofundadas e sistemáticas sobre a
inconsistência de se excluir a indenização por dano moral coletivo ou dano social do
ambiente da improbidade, relembre-se que, até mesmo em processos criminais, o STF
veio a admitir, amplamente, essa forma de responsabilização civil por afronta a valores
normativos fundamentais, tanto que fixou elevadas condenações por "danos morais
coletivos" em ações penais originárias, versando sobre os atos criminosos ocorridos em 8
de janeiro de 2022. A propósito:
, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
AP n. 1.413
Tribunal Pleno, DJe de
, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
24/11/2023; AP n. 1.502
Tribunal Pleno, DJe de
, Relator Ministro Alexandre de Moraes,
19/2/2024; AP n. 1.147
Tribunal Pleno, DJe de 12/1/2024.
Logo, se o
IV, do CPP autoriza a fixação por dano difuso com a
art. 387,
previsão abrangente de que a sentença "fixará valor mínimo para reparação dos danos
", e isso no
causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

processo de natureza penal, instrumento que legitima a aplicação de sanções corporais e
pessoais, com igual razão concluir que a LIA admite esse mesmo tipo de condenação,
nos termos de seu art. 18.
Em outra perspectiva, não se pode perder de vista a feição punitiva da
indenização por dano social ou dano moral coletivo, tal como é sancionatória a ação
baseada na LIA. A jurisprudência do STJ sempre associou essa responsabilização com a
finalidade de "punir e inibir a injusta lesão da esfera moral de uma coletividade,
em ultima ratio
" (
, Relator
preservando,
, seus valores primordiais
REsp n. 1.303.014/RS
Ministro Luis Felipe Salomão, Relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, DJe de
. Na mesma linha:
, Relator Ministro
26/5/2015)
REsp n. 1.473.846/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
Portanto, dotado de
24/2/2017.
finalidade retributiva em vista do ato ilícito, confirma-se a compatibilidade da
condenação por dano social na ação movida por ato de improbidade administrativa.

9.6. Atipicidade superveniente e quantificação do dano

O recorrente também argumenta que a
teria importado
Lei n. 14.230/2021
na atipicidade de sua conduta por variados motivos, afirmando ainda que traria impactos
na fixação das reprimendas.
Em relação ao
da LIA, a reforma legislativa passou a prever rol
art. 11
taxativo. No entanto, o acórdão de origem tipificou as condutas, cumulativamente, em
mais de um dispositivo, reconhecendo, paralelamente, enriquecimento ilícito e dano ao
erário em razão da atuação do recorrente como perito, de forma fraudulenta, mediante
recebimento de propina para a concessão de benefícios.
Então, no cenário delimitado na origem, a superveniente atipicidade sob a
perspectiva do
por violação a princípios, não há nenhum reflexo prático, nem
art. 11,
mesmo no que diz respeito à fixação das sanções, pois elas continuam dentro dos
patamares atualmente previstos na LIA para os casos de enriquecimento ilícito.
Quanto à configuração da improbidade nos termos dos arts. 9o e 10 da
, deve ser reconhecida a continuidade típico-normativa de
Lei n. 8.429/1993
reprovabilidade das condutas. Sobre a continuidade da ilicitude, especificamente, no
âmbito do STF, confiram-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA
CONSTITUCIONAL
REFLEXA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. NÃO
SÚMULA 279/STF
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E BALANÇO PATRIMONIAL.
. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA.
LEI 14.230/2021
INCIDÊNCIA.
[...]
5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do
da
art. 11
LIA, continua tipificada no
da
, na redação
art. 11, inciso VI,
Lei 8.429/1992
trazida pela Lei 14.230/2021
6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de improbidade a gerar
responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS,
pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da
Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido
como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei
as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados
pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública;
mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude
administrativa.
7. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia
geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da
continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas
previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora.
8. Agravo Interno a que se nega provimento.
(ARE n. 1.517.214 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
4/2/2025,
11/2/2025.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. TEMA 1199. ATO DOLOSO. ART. 11, INCISO I.
FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA CONDUTA PELA NOVA LEI DE
IMPROBIDADE.
CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.
NEGATIVA DE
ART. 11, INCISO V.
SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. O acórdão condenatório firmou a premissa fática de que o reclamante
praticou ato doloso para frustrar a licitude de processo licitatório. A hipótese
típica - frustrar a licitude de processo licitatório - permanece prevista na
legislação atual, especificamente no inciso V do
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa.
2. Ainda que o arcabouço normativo tenha sofrido alterações, a essência da
conduta - frustrar um processo licitatório para favorecer interesses pessoais -
segue configurada como ato de improbidade administrativa, de modo que a
continuidade normativo-típica afasta a possibilidade de retroatividade
benéfica.
3. Desprovimento do agravo.
(Rcl n. 70.806 AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
29/11/2024.

Relativamente à afirmação de que teria havido condenação sem dano e sem
enriquecimento, a tese não prospera. Basta examinar o acórdão recorrido para se
constatar a comprovação e fundamentação específica apontando que o recorrente recebeu
pagamentos indevidos para fraudar perícias, residindo aí a vantagem indevida.
Igualmente, o dano foi associado, na origem, aos vários benefícios fraudulentos
concedidos com a atuação da parte como médico, tudo isso, reitere-se, examinando-se
documentos, diálogos de interceptações e depoimentos.
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

A tese recursal confunde a falta de fixação exata do valor do dano com não
comprovação do prejuízo, argumentação improcedente, pois a referência à liquidação
cuida de mera quantificação de lesão já comprovada. Nesse ponto, a
,
Lei n. 14.231/2021
ao contrário de beneficiar o recorrente, chancela a validade da liquidação conforme
§ 2o, da LIA.
art. 18,
Retomando à questão da não especificação do valor recebido
indevidamente, note-se que não houve condenação ao ressarcimento do acréscimo
incorporado. O que se deu foi a conclusão de recebimento de quantia indevida para
prática de atos de ofício como servidor público. Embora o valor em si não tenha sido
encontrado na instrução, porque ocorriam pagamentos em espécie, a fundamentação é
consistente em delimitar o contexto do ato ímprobo nos termos do
o. Convém
art. 9
transcrever a avaliação feita na origem à fl. 3.248:

No tocante aos médicos peritos, há diversas conversas acerca dos pagamentos
, especialmente entre MARIA
efetuados pelas perícias e em valores diversos
OTILIA DE SOUZA AZEVEDO (Grupo 1), proprietária da empresa Vitória
Assistência Previdenciária Ltda, e seus funcionários- conforme diálogos
transcritos nos autos e na sentença.
A Polícia Federal também apreendeu vasta documentação, com destaque à
obtida na sede da empresa Vitória Assistência Previdenciária Ltda, que
corroboram o recebimento de dinheiro em espécie pelos corrêus (
IV - anexo, em mídia digital encartada às fls. 30- 1).
fis.681/727/volume
Esses dois fatores - recebimento de valores diversos e em espécie-explica a
dificuldade de rastreamento da destinação do dinheiro pelos corréu e,
principalmente, do quantum recebido individualmente. Todavia, isso não
minora a culpabilidade dos mesmos que, sem sombra de dúvida, foram pagos
.
para praticarem atos de oficio em prejuízo do INSS

Finalmente, a presença do dolo, mantida na origem, repita-se, em juízo de
retratação, foi apreciada com profundidade na origem (fl. 3.249) além de ter sido
afirmado o alinhamento de tal conclusão com o
, de maneira que a
Tema n. 1.199/STF
questão nem sequer se encontra devolvida e deve ser considerada prejudicada.
, conheço do agravo para não conhecer do recurso
ANTE O EXPOSTO
especial, nos termos do
III, do CPC, além de negar que a
art. 932,
Lei n. 14.230/2021
traga reflexos benéficos ao recorrente.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56273682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/04/2026 19:28:46
Código de Controle do Documento: edd75d0e-0252-4967-bc35-947732df62f3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0301642-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.837 /
SP
Números Origem: 00082515620124036114 201261140082510 82515620124036114
PAUTA: 09/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE
: P B C
AGRAVADO
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
ADVOGADA
: VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: L F G
ADVOGADO
: MARCELO VIEIRA OLIVEIRA - SP158024
AGRAVADO
: L DE C N
ADVOGADA
: MONICA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - SP189315
AGRAVADO
: P DE O A
AGRAVADO
: D M F
AGRAVADO
: J U S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONTE PEREIRA - SP109979
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Violação dos Princípios Administrativos
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES, pela parte AGRAVANTE: P B C
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator conhecendo do agravo para não conhecer do
recurso especial, preservando-se as condenações porquanto não alterada a reprovabilidade
e as sanções pelas disposições da Lei n. 14.230/2021, pediu vista a Sra. Ministra Regina
Helena Costa. Aguardam os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves.
C5421644495150<5164854@
2021/0301642-1 - AREsp 1987837
Documento eletrônico VDA52993002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 19:58:12
Código de Controle do Documento: 10DE50DF-B10F-41FC-810D-35296C5EA140

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0301642-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.837 /
SP
Números Origem: 00082515620124036114 201261140082510 82515620124036114
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE
: P B C
AGRAVADO
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
ADVOGADA
: VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: L F G
ADVOGADO
: MARCELO VIEIRA OLIVEIRA - SP158024
AGRAVADO
: L DE C N
ADVOGADA
: MONICA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - SP189315
AGRAVADO
: P DE O A
AGRAVADO
: D M F
AGRAVADO
: J U S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONTE PEREIRA - SP109979
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Violação dos Princípios Administrativos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
C5421644495150<5164854@
2021/0301642-1 - AREsp 1987837
Documento eletrônico VDA55103755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 17/03/2026 15:15:38
Código de Controle do Documento: 38558763-3122-48AA-ABD9-188CD053744D

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1987837 - SP(2021/0301642-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: L F G
ADVOGADO
: MARCELO VIEIRA OLIVEIRA - SP158024
AGRAVADO
: L DE C N
ADVOGADA
: MONICA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - SP189315
AGRAVADO
: P DE O A
AGRAVADO
: D M F
AGRAVADO
: J U S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONTE PEREIRA - SP109979
VOTO-VISTA
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA:

Trata-se de Agravo de
contra decisão de inadmissão de Recurso
P.B.C.
Especial interposto em face de acórdão prolatado pela 6a Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, assim ementado (fls.
):
3.226/3.273e

APELAÇÕES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CALCADA NA LEI N° 8.492/92,
POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO DO INSS,
: os médicos peritos L.C.N., J.
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
U.S. e P.B.C. e os técnicos administrativos D.M.F., L.F.G. e P.A.O., ex-
funcionários da Agência da Previdência Social em São Bernardo do
em primeiro grau de jurisdição foram condenados com fulcro
Campo/SP,
nos artigos 9°, I, 10, XI e XII e 11 da Lei n° 8.429/92.
MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA: a inicial não é inepta, pois traz a
descrição dos fatos tidos por ímprobos, devidamente relacionados às
sanções legais, além de vir instruída com vasta documentação indiciária,

como manda o artigo 17, §6°, da Lei n°
sendo o que basta para
8.429/92,
delimitar a ação de improbidade administrativa e propiciar o exercício do
contraditório e da ampla defesa, nos
Primeira termos
AREsp 519.965/RJ,
da jurisprudência firmada pelo STJ (AgRg no Turma, DJe 13/04/2018;
Ag Int no Ag int no
31/10/2017;
REsp 1528837/SP, AREsp 781.076/RJ,
AgRg no
Segunda Turma, DJe Segunda Turma, DJe
AREsp 660.396/PI,
Segunda Turma, DJe
. Em relação ao valor da
13/12/2016, 25/06/2015)
causa atribuído na inicial, verifica-se que não houve apresentação de
impugnação em momento oportuno, conforme artigo 261 do Código de
Processo
restando preclusa a discussão da matéria.
Civil/1973,
OPERAÇÃO PROVIDÊNCIA: no ano de 2008, após denúncias recebidas
pela Ouvidora-Geral da Previdência Social, a Polícia Federal instaurou o
inquérito
policial
n°
14-0450/2008-DELEPREV/DREX/SR/DPF/SP
(Operação Providência), apurando que os médicos peritos L.C.N., J.U.S. e
P.B.C. e os técnicos administrativos D.M.F., L.F.G. e P.A.O., lotados na
Agência da Previdência Social em São Bernardo do Campo/SP,
participavam de ao menos três organizações criminosas locais,
especializadas na concessão fraudulenta de benefícios previdenciários.
ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS: a primeira organização criminosa ou
Grupo I era coordenada por M.O.S.A., proprietária da empresa Vitória
Assistência Previdenciária Ltda, e contava com os serviços dos médicos
peritos L.C.N., J.U.S. e P.B.C. e dos técnicos administrativos D.M.F., L.F.G.
e P.A.O. A segunda organização criminosa ou Grupo II era coordenada por
M.M., proprietário da empresa Peppi Organizações e Métodos
Ltda, e
S/S
contava com os serviços do médico perito J.U.S. e dos técnicos
administrativos D.M.F. e L.F.G. A terceira organização criminosa ou Grupo
III era coordenada pelo médico perito previdenciário A.L.R.N., à época
vereador em São Bernardo do
e contava com os serviços dos
Campo/SP,
médicos peritos L.C.N. e J.U.S. AÇÕES PENAIS: a Operação Providência
redundou nas ações penais n° 2008.61.14.006755-3, n° 2009.61.14.00049-
9, n° 2008.61.14.006757-7, n° 2009.61.14.00052-9 e n° 2008.61.81.009665-
1, distribuídas a 1a Vara Federal de São Bernardo do
O fato de
Campo/SP.
não constar nesses autos o desfecho dessas ações penais não gera
qualquer reflexo no âmbito dessa ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, haja vista o princípio da independência das instâncias e
porque nesse feito se apura a ocorrência de ilícito civil (TRF 3a Região, AI
0004014-51.2013.4.03.0000, Sexta Turma, e-DJF3 15/07/2014) 11/9/2008.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR: a Corregedoria Regional do

abriu
o
processo
administrativo
disciplinar
n°
INSS/SP
em instruído com o material probatório reunido na
35664.000428/2008-99,
Operação Providência, incluindo-se as gravações das interceptações
telefônicas, mediante autorização da Justiça Federal. Nessa seara
procedeu-se a uma vasta instrução para delimitação do nodus operandi dos
corréus, que receberam pena de demissão. PERÍCIA EM TRÂNSITO:
embora a "perícia em trânsito" seja um mecanismo permitido, a sua
utilização foi desvirtuada pelos corréus. Como as Agências da Previdência
Social em São Bernardo do
e em
são
Campo/SP
Diadema/SP
jurisdicionadas à Gerência Executiva em São Bernardo do
os
Campo/SP,
médicos peritos corréus mudavam na configuração do "sistema de
administração de benefícios por incapacidade" (SABI) o seu local de
atendimento para Diadema /SP, sem que houvesse deslocamento físico,
para periciar segurados originários de São Bernardo do
Essa foi
Campo/SP.
uma das muitas manobras efetivadas pelos corréus para burlar a
concessão de benefícios previdenciários, de acordo com o PAD n°
AÇÃO CIVIL PÚBLICA: devido a todos esses
35664.000428/2008-99.
acontecimentos e munido com o vasto conjunto probatório reunido na
Operação Providência, mediante autorização da Justiça Federal, e no PAD
n°
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o
35664.000428/2008-99,
INSS ajuizou a presente ação civil pública, buscando a responsabilização
dos seus ex-servidores envolvidos por ato de improbidade administrativa.

AUTORIA COMPROVADA: nas interceptações telefônicas promovidas no
decorrer da Operação Providência, há diálogos com referências expressas
a L.C. N. e a P.B.C., e gravações de conversas de L.C.N., de J.U.S., de D.
M.F., de L.F.G. e de P.A.O. Com base nessas evidências promoveu-se o
rastreamento dos acessos aos sistemas informatizados da autarquia
previdenciária relativos aos benefícios suspeitos listados pela Polícia
Federal, a partir do material apreendido durante a investigação,
confirmando-se que os corréus realmente estavam envolvidos nas fraudes.
Acrescente-se que os testemunhos colhidos judicialmente são no sentido
do envolvimento dos corréus nos ilícitos praticados. RELATÓRIO DO INSS:
o INSS apresentou relatório com a discriminação da conduta de cada
corréu na concessão fraudulenta de benefícios, elaborado pela Seção de
Monitoramento Operacional de Benefícios da Gerência Executiva de São
Bernardo do
a partir dos registros de acesso pessoal ao
Campo/SP,
"sistema de administração de benefícios por incapacidade" (SABI) e das
revisões das perícias por junta médica neutra pertencente ao quadro
funcional do INSS, designada pela Chefia do Gerenciamento de Benefícios
por Incapacidade, e com base no Manual de Perícias da Previdência Social.
PERÍCIAS REVISIONAIS: as perícias revisionais ocorreram no bojo de
procedimentos administrativos instaurados pelo INSS em desfavor dos
segurados titulares de benefícios suspeitos, a quem se oportunizou o
contraditório e à ampla defesa. Os médicos peritos corréus não
participaram desses procedimentos administrativos simplesmente porque
não integravam a relação jurídica estabelecida entre a autarquia
previdenciária e o segurado. E esse fato não configura cerceamento de
defesa, mesmo porque nessa sede judicial o relatório apresentado pelo
INSS foi devidamente exposto ao contraditório. Ademais, a repetição das
revisões das perícias mostra-se desnecessária e protelatória, lembrando
que a presente ação civil pública não objetiva a averiguação da
incapacidade dos segurados, mas do comportamento ímprobo dos corréus
no caminho administrativo que levou à
dos
concessão/manutenção
benefícios irregulares.
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS: o Juízo a quo promoveu detalhada
análise do relatório do INSS para delimitar a responsabilidade dos corréus
que comprovadamente atuaram na concessão daqueles benefícios
fraudados. Nessa sede de apelação as listagens de benefícios atribuídos a
cada corréu foram revisadas, excluindo-se um benefício da
responsabilização de P.B.C., por ausência conclusão nesse sentido
(ficando o recurso desse corréu provido nesse ponto); e também a citação
em duplicidade sem qualquer justificativa de dois benefícios da
responsabilização de L.F.G. e de um benefício da responsabilização de P.O.
A. No mais, considerando que as apelações não trouxeram nenhum outro
elemento capaz de invalidar essas listagens, as mesmas foram
integralmente mantidas.
RECEBIMENTO
DE
VANTAGEM
INDEVIDA:
nas
interceptações
telefônicas promovidas no decorrer da Operação Providência há referências
expressas a pagamentos periódicos efetuados aos corréus para a prática
de atos de ofício em prejuízo da autarquia previdenciária. A Polícia Federal
também apreendeu vasta documentação, com destaque à obtida na sede
da empresa Vitória Assistência Previdenciária Ltda, que corroboram o
recebimento de dinheiro em espécie pelos corréus. Esses dois fatores -
recebimento de valores diversos e em espécie explica a dificuldade de
rastreamento da destinação do dinheiro pelos corréus e, principalmente, do
quantum recebido individualmente. Todavia, isso não minora a
culpabilidade dos mesmos que, sem sombra de dúvida, foram pagos para
praticarem atos de ofício em prejuízo do INSS. DOLO: o dolo está presente
nas condutas de todos os corréus. As infrações funcionais descritas só
poderiam ser cometidas de forma voluntária e consciente por demandarem
alto grau de discernimento, haja vista as inserções específicas nos sistemas
informatizados da autarquia previdenciária e, no caso dos médicos peritos,

os laudos condizentes com o benefício que se pretendia fraudar. Além
disso, reforça a presença do dolo a averiguação de padrões nas condutas
dos corréus e a longa repetição das infrações funcionais.
SUBSUNÇÃO À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: mantida a
condenação dos corréus pela prática dos atos de improbidade
administrativa descritos nos artigos 9°, I, 10, XI e XII e 11 da Lei n° 8.429/92.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA:
correta
a
aplicação
da
responsabilidade solidária apenas em relação aos dois benefícios
concedidos à M.O.S.A., comandante do Grupo I, mediante a atuação de L.C.
N. e a P.B.C. Nos demais casos, a prova é no sentido de que os corréus
agiam sozinhos, não obstante prestarem serviços para as mesmas
organizações criminosas, motivo pelo qual a responsabilização dos
mesmos deve ser individual.
RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO: mantida a condenação de P.B.
C., L.C. N., J.U.S., L.F.G. e P.A.O. ao ressarcimento integral do dano pela
concessão fraudulenta de benefícios, individualmente, conforme análise
pormenorizada promovida na sentença do relatório com a discriminação da
conduta de cada corréu, elaborado pela Seção de Monitoramento
Operacional de Benefícios da Gerência Executiva de São Bernardo do
revisada nessa sede de apelação. Eventual ressarcimento ao
Campo/SP,
erário pelo segurado deverá ser deduzido da condenação dos corréus para
evitar enriquecimento sem causa.
MULTA CIVIL REFORMADA: mantida a imputação de pagamento de multa
civil, mas acolhido parcialmente os apelos dos corréus para modificar a
metodologia de quantificação da pena. A sentença adotou o critério do
artigo 12, I, da LIA, que determina o pagamento de multa civil de até três
vezes o valor do acréscimo patrimonial. Ocorre que a acusação, embora
tenha comprovado que os corréus receberam vantagem indevida para
praticarem ato de ofício em desfavor do INSS, causando prejuízo aos cofres
públicos, não esclareceu exatamente quanto cada um recebeu das
organizações criminosas que serviam - ou seja - o acréscimo patrimonial.
Nesse grau de jurisdição, tendo em vista que os corréus foram condenados
como incursos nos artigos 9°, I, 10, XI e XII e 11 da Lei n°
elegeu-
8.429/92,
se como base de cálculo da multa civil a disposição do artigo 12, III, do
mesmo diploma legal, que prevê o pagamento de multa civil de até cem
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. VALOR DA MULTA
CIVIL: considerando-se que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade devem nortear a aplicação das sanções previstas na LIA,
determinado que cada um dos corréus pague multa civil de 10 vezes o valor
da última remuneração percebida no cargo público que ocupavam no INSS,
acrescido de juros e correção monetária, revertida aos cofres autarquia
previdenciária. O valor da multa civil fixada nessa sede de apelação não
deverá ultrapassar o total estabelecido na sentença de primeiro grau para
cada corréu, para evitar configuração de reformatio in pejus.
PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO
PATRIMÔNIO AFASTADA: atentando-se ao exposto no capítulo acerca da
multa civil, no sentido de que a acusação comprovou que os corréus
receberam vantagem indevida para praticarem ato de ofício em desfavor do
INSS, causando prejuízo aos cofres públicos, mas não esclareceu
exatamente quanto cada um recebeu das organizações criminosas que
serviam, não há como manter a pena de perdimento de bens ou valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio fundada nos mesmos termos. Com
efeito, o quantum acrescentado ao patrimônio do ímprobo não pode ser
presumido. Precisa ser devidamente comprovado para justificar a ordem de
perdimento. E descabe ao julgador o encargo periciar o conjunto probatório.
Se a acusação pretende a imputação dessa espécie de sanção, deve trazer
aos autos informações claras e precisas acerca de quanto foi auferido pelo
réu pela prática da improbidade. Penalidade afastada, acolhendo-se
parcialmente os recursos das defesas nesse ponto.

DEMAIS SANÇÕES: sem reparo as penas de suspensão dos direitos
políticos, perda da função pública e proibição de contratar com o poder
público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO: é inegável que os atos
ímprobos perpetrados pelos corréus, que se utilizaram da condição de
servidores públicos para agirem interna corporis, atingiram a moralidade do
INSS, aviltando o conceito que essa autarquia deve ostentar perante a
sociedade, especialmente da grande parcela de segurados e contribuintes
que garantem o sistema previdenciário estatal. A conduta dos corréus
revela fato transgressor de razoável significância e que desborda os limites
da tolerabilidade, condições necessárias, segundo o STJ, para a fixação de
indenização por dano moral coletivo (STJ Segunda Turma, DJe
.
REsp 1485514/DF, 24/10/2018)
INDENIZAÇÃO READEQUADA: acolhidos os recursos das defesas para
redução da indenização por danos morais coletivos imputada a cada
médico perito para R$ 150.000,00 e a cada técnico administrativo para R$
75.000,00, o que atende aos princípios da razoabilidade, moderação e
proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. Nesse sentido
é a jurisprudência da Sexta Turma dessa Corte (Ap 0000782-
66.2010.4.03.6004, e-DJF3
97.2009.4.03.6117, e-DJF3
31/08/2018;
Ap 0001846 Ap 0000121-69.2005.4.03.6002, e-DJF3
20/09/2016;
. O valor das indenizações será corrigido na forma da
16/08/2016)
Resolução 267 /CJF, atentando-se que incidirá correção monetária a partir
do arbitramento aqui realizado, nos termos da
e que os
Súmula 362/STJ,
juros de mora correrão a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54/STJ.
DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO: de ofício, promovida a correção da
sentença para determinar que as indenizações sejam revertidas ao Fundo
de Defesa dos Direitos Difusos previsto nos artigos 13 e 20 da Lei n°
e não ao INSS (STJ - Ag Int no
Segunda
7.347/85,
REsp 1653783/SP,
Turma, DJe
Região, Ap 0001221-41.2014.4.03.6100, Sexta
30/10/2017;
Turma, e-DJF3
TRF 3a . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:
17/08/2018)
apelo dos corréus acolhido para excluir a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. Em sede de ação civil pública, salvo comprovada
má-fé, descabe a condenação dos réus em honorários advocatícios, em
observância ao critério da simetria, conforme entendimento jurisprudencial
firmado pelo STJ (Ag int no
DJe
REsp 1736894/ES,
10/09/2018;
Rel. Terceira Turma, DJe Segunda Turma,
REsp 1358057/PR,
25/06/2018;
no
Segunda Turma, DJe
Ag int AgRg no
REsp 1531504/CE,
21/09/2016;
Segunda Turma, DJe
.
REsp 1378241/MS,
09/10/2015)
RECURSOS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO
DO INSS E REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA DESPROVIDOS.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls.
).
3.328/3.336e
Com amparo no
III, "a" e "c", da Constituição da República, além de
art. 105,
divergência jurisprudencial, suscita-se ofensa aos arts. 23, § 5o; 17,
; 11, I
caput
(atualmente revogado) e 11, III; 9o, I e V; e 10, XI e XII, todos da
(fls.
Lei n. 8.429/1992
).
3.888/3.917e
Na sessão de julgamento de 09.12.2025, o Sr. Relator, Ministro Sérgio
Kukina, apresentou voto no qual conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial. Quanto ao mérito remanescente, reconheceu a subsistência das
condenações por improbidade administrativa, por entender que as modificações
introduzidas pela
não alteraram a tipificação nem as sanções,
Lei n. 14.230/2021
conforme os fundamentos expostos na seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS (ARTS. 1.040 E
1.041 DO CPC). JUÍZO DE ADEQUAÇÃO PELA ORIGEM EM RAZÃO DO
TEMA N.
QUESTÃO SUPERADA. APRECIAÇÃO DAS
1.199/STF.
DEMAIS MATÉRIAS SOBRE A ALTERAÇÃO DA LIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO (ART. 932, III,
CPC).
QUE NÃO ALTERA A CONDENAÇÃO FIXADA
LEI N. 14.230/2021,
NA ORIGEM. 1. Não se acolhe a negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem enfrentou, de forma suficiente e coerente, todas as
questões relevantes (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, CPC), havendo mera
irresignação com o resultado. Precedentes reafirmam que decisão contrária
ao interesse da parte não se confunde com falta de fundamentação.
2. Quanto à tese recursal de que houve cerceamento de defesa por
indeferimento de perícia, a condenação ampara-se em múltiplos elementos
(testemunhos, interceptações, documentos e registros administrativos),
autônomos e suficientes, para além da questão colocada acerca de prova
pericial.
A
revisão
demandaria
revolvimento
fático-probatório
(
. Ademais, há persistência de fundamento não impugnado
Súmula n. 7/STJ)
a respeito da base para condenação, o que atrai, por analogia, o Enunciado
n. 283/STF.
3. No tocante à alegação de que não houve enriquecimento ilícito e dano ao
erário, o quadro fático fixado na origem é de recebimento de vantagem
indevida e concessão fraudulenta de benefícios previdenciários na atuação
como perito do INSS. Alterar essas premissas exigiria reexame de provas (
. A ausência de quantificação exata remete à fase de
Súmula n. 7/STJ)
liquidação, sem infirmar a existência do dano e do enriquecimento ilícito.
4. A discussão sobre invalidade de interceptações telefônicas e ônus da
prova traz argumentos impertinentes quanto à
e aos arts.
Lei n. 9.296/1996
369 e 373 do CPC. Há ausência de correlação normativa e de
prequestionamento (Enunciados n. 284 /STF e
). Ademais, a
211/STJ
pretensão de reavaliar o conteúdo dos diálogos é vedada pela
Súmula n. 7/STJ.
5. A tese recursal refuta depoimento específico de uma das testemunhas. A
condenação não se sustenta em única prova, mas em acervo convergente;
impugnação incapaz de desconstituir fundamentos autônomos (Verbete n.
). Ainda quanto ao ponto, o reexame probatório é obstado nesta
283/STF
instância (
.
Súmula n. 7/STJ)
6. Ao alegar falta de comprovação de dano ao erário, o recurso indica
diversos dispositivos da LIA sem pertinência com a tese (arts. 1o, 2o, 4o, 9o,
I e 11 da LIA), caracterizando deficiência de fundamentação (Enunciado n.
). Ademais, o apelo confunde a determinação de liquidação
284/STF
(apuração de valor) com ausência de prejuízo efetivo. O dano ao erário foi
categoricamente reconhecido, com base na concessão indevida de
benefícios expressamente listados, e o recurso ignora tal aspecto do
acórdão atacado, tecendo considerações paralelas a respeito do tema,
fazendo incidir, novamente, o citado anteparo sumular do STF.
7. A revisão da dosimetria das sanções exige incursão em fatos e exame da
proporcionalidade concreta, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Alegações contra o dano moral coletivo no apelo primitivo são feitas sem a
indicação de norma federal específica para sustentar a tese. A
solidariedade em relação à parcela da condenação foi mantida nos atos
praticados em concurso, conforme premissas fáticas do aresto recorrido
que são diversas da afirmação recursal de que teria havido presunção.
Quanto a esses aspectos, justifica-se o empeço da Súmula n. 284/STF.
8. A tese de dissídio jurisprudencial é inadmissível por ausência de cotejo
analítico, de indicação precisa de dispositivo legal e de similitude fática
entre os julgados, pois o paradigma não trata de hipótese comparável
(improbidade), inviabilizando o conhecimento.
9. A
(novatio legis in mellius) tem aplicação restrita ao
Lei n. 14.230/2021
direito material mais benéfico em processos sem trânsito em julgado. As

diversas normas processuais invocadas pelo recorrente não retroagem.
Quanto ao prazo prescricional pela metade, a regra foi suspensa por
decisão proferida na ADI n. 7.236, no âmbito de cautelar. O acórdão
originário observou a individualização das condutas (art. 17-C, § 2o, LIA) e
fixou a solidariedade apenas nos atos praticados em concurso.
10. O dano moral coletivo no âmbito da improbidade permanece compatível
com o microssistema de tutela coletiva. O
-D da LIA, em sua redação
art. 17
atual, não obsta a cumulação de pedidos, desde que atendidos os
pressupostos. A compreensão do STF sobre a condenação por dano difuso,
em processos criminais, reforça o cabimento de tal condenação fixada na
origem.
11. A tipificação taxativa por violação a princípios (art. 11) na atual redação
da LIA torna-se irrelevante diante da manutenção das condenações pelos
arts. 9o e 10, à luz da continuidade normativo-típica. O aresto de origem
reconheceu recebimento de vantagem indevida, embora não a tenha
quantificado, além de identificar o dano na concessão fraudulenta de
benefícios previdenciários expressamente listados na própria condenação,
remetendo à liquidação. Além disso, baseia a conclusão em vasto acervo
probatório, afirmando o dolo da conduta. A condenação não é afetada pela
legislação inovadora em qualquer aspecto.
12. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial, preservando-
se as condenações porquanto não alterada a reprovabilidade e as sanções
pelas disposições da Lei n. 14.230/2021.

Na mesma oportunidade, solicitei vista antecipada dos autos, a fim de
analisá-los com maior detença.
Feito breve relato, passo ao exame do recurso.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade do Agravo,
passo desde logo ao exame do Recurso Especial, nos moldes do
§ 5o, do
art. 1.042,
Código de Processo Civil.
Nessa linha, acompanho o Sr. Relator quanto à ausência de negativa de
prestação jurisdicional, porquanto o tribunal de origem analisou a controvérsia com
argumentos suficientes, não havendo, assim, contrariedade ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
Do mesmo modo, também compreendo ser inviável conhecer das teses de
cerceamento de defesa, de ausência de prejuízo ao erário, porquanto a revisão das
conclusões da Corte local, nesse aspecto, demanda reexame fático-probatório vedado
pela Súmula n. 7/STJ.
Por outro lado, as alegações sobre interceptações telefônicas e ônus da
prova também não prosperam. Os dispositivos invocados não guardam relação com a
controvérsia, revelando ausência de prequestionamento. Assim, aplicam-se as
Súmulas ns.
e
A reavaliação do conteúdo dos diálogos é igualmente
284/STF
211/STJ.
inviável, por envolver apreciação de provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Também acompanho o Sr. Relator quanto às deficiências de fundamentação
do Recurso Especial. O Recorrente invocou dispositivos legais sem pertinência com as
teses sustentadas. Tal inadequação atrai a incidência da Súmula n.
Além
284/STF.
disso, confunde ausência de dano com mera quantificação futura, temas distintos do
ponto de vista jurídico.

Da mesma forma, o suposto dissídio jurisprudencial não se comprova. O
Recorrente não apresentou cotejo analítico, não indicou dispositivo federal preciso e
não demonstrou similitude fática. Assim, não se viabiliza o conhecimento do
recurso pela alínea “c” do inciso III do
da Constituição.
art. 105
Por fim, acompanho o Sr. Relator na aplicação da Lei n.
no
14.230/2021,
que tange:
ao juízo de adequação já realizado na origem quanto ao Tema n.
(i)
e à consequente irrecorribilidade quanto a esse ponto;
à interpretação
1.199/STF
(ii)
restrita da retroatividade, com exame apenas das teses remanescentes do especial; (iii)
à irretroatividade das normas processuais da LIA, ressalvada a incidência
excepcional da
sem reexame de fatos;
à continuidade
novatio legis in mellius
(iv)
normativo-típica para os tipos remanescentes e à inviabilidade de retroagir regras
processuais do
à legitimidade ativa concorrente do MP e das pessoas
art. 17; (v)
jurídicas interessadas; e
à individualização das condutas e à solidariedade apenas
(vi)
nos atos praticados em concurso, tal como reconhecido na origem.
No entanto, peço licença para divergir do Sr. Relator exclusivamente no
ponto relativo à possibilidade de condenação por dano moral coletivo em ação de
improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.
I. Preceitos normativos
O regime jurídico aplicável, após a
reconfigurou o objeto
Lei n. 14.230/2021,
indenizável e a finalidade da ação de improbidade, circunstância que impõe a leitura e
interpretação dos arts. 12, 17 e 17-D da Lei n. 8.429/1992.
Para situar o debate no marco legal vigente, transcrevem-se, a seguir, os
dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa na redação conferida pela
diretamente relevantes ao tema:
Lei n. 14.230/2021,

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do
,
dano patrimonial
se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e
, está o responsável pelo
administrativas previstas na legislação específica
ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será
proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto
(Código de Processo Civil), salvo
na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
o disposto nesta Lei.

Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter
sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal
previstas nesta Lei, e não constitui ação civil,
seu ajuizamento para
vedado
o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Parágrafo único. Ressalvado o disposto nesta Lei, o controle de legalidade
de políticas públicas e a responsabilidade de agentes públicos, inclusive
políticos, entes públicos e governamentais, por danos ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, à ordem

econômica, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais,
étnicos ou religiosos e ao patrimônio público e social submetem-se aos
(destaques meus)
termos da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
.

À vista dessa disciplina normativa, a reforma promovida pela
alterou a improbidade administrativa em três eixos decisivos
Lei n. 14.230/2021
quanto às sanções e ao dano oriundo do ato de improbidade.
Primeiramente, o
, delimitou o objeto indenizável na ação de
art. 12, caput
improbidade ao dano patrimonial, se efetivo, condicionando a reparação à
demonstração de prejuízo econômico. Assim, as pretensões extrapatrimoniais, como o
dano moral coletivo, não são compatíveis com a reforma da Lei de Improbidade
Administrativa.
Além disso, o
, reposicionou a ação de improbidade no
art. 17, caput
procedimento comum do Código de Processo Civil, afastando-a do microssistema da
tutela coletiva, ou seja, do procedimento previsto na Lei da Ação Civil Pública (
.
Lei n. 7.347/1985)
Na mesma linha, o
-D qualificou a ação de improbidade como
art. 17
repressiva e sancionatória, não sendo ação civil pública, e vedou seu uso para a
proteção de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, remetendo
tais pretensões à ação civil pública.
Diante de tal quadro, na ação de improbidade aplicam-se as sanções
pessoais e busca-se o ressarcimento patrimonial e a multa previstos em lei. Na ação
civil pública, diversamente, tutelam-se interesses difusos e coletivos, inclusive a
reparação por dano moral coletivo.
Em consequência, a condenação por dano moral coletivo, de natureza
extrapatrimonial coletiva, não encontra abrigo na atual dicção da Lei de Improbidade
Administrativa, devendo, se cabível, ser buscada por meio de ação civil pública.
Acrescente-se
que
tal
conclusão
resultou
dos
debates
legislativos travados durante a proposta que deu origem à Lei n. 14.230/2021,
registrando-se em Plenário da Câmara dos Deputados que o patrimônio público
tutelado na Lei de Improbidade Administrativa deve compreender bens e direitos de
valor econômico, uma vez que “[...] somente o dano efetivo ao patrimônio público é que
caracteriza o ato de improbidade e que deve ser ressarcido, retirando a hipótese de
interpretação de que o dano
, assim considerado hipoteticamente, possa ser
in re ipsa
utilizado para caracterização do ato de improbidade, nem tampouco possa ser
indenizado, já que se considera, nesses casos, que a multa civil prevista destina-se,
justamente, a indenizar eventual dano não patrimonial que a Administração tenha
”
(Disponível
em:
sofrido
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb
/prop_mostrarintegra?codteor=2029275&filename=PPP%201%20CEURG%20=%3E%
. Acesso em
20PL%202505/2021%20(N%C2%BA%20Anterior:%20pl%2010887/2018)
18 fev. 2026 – destaque meu).

Assim, já à época da tramitação do respectivo projeto de lei sinalizava-se a
exclusão de pretensões indenizatórias extrapatrimoniais coletivas diante da
condenação por ato de improbidade administrativa.
Portanto, consoante as disposições atuais da LIA, mantêm-se, na ação
correspondente, a aplicação das sanções de caráter pessoal e o ressarcimento do
dano patrimonial efetivo. A reparação extrapatrimonial coletiva, por sua vez, deve ser
buscada na via própria, por meio de ação civil pública.
II. Orientação doutrinária
A doutrina não é uniforme quanto ao cabimento do dano moral coletivo na
ação de improbidade após a
embora a orientação majoritária se
Lei n. 14.230/2021,
harmonize com o entendimento que se adota neste voto, o qual ora passo a expor.
Marçal Justen Filho observa que o
-D não extingue a tutela coletiva,
art. 17
mas veda o uso da improbidade para tal finalidade, remetendo as discussões sobre a
tutela coletiva à ação civil pública; assim, segundo o autor, a via adequada para
pretensões transindividuais permanece a LACP, e não a LIA reformada (JUSTEN
FILHO, Marçal. Reforma da lei de improbidade administrativa comentada e comparada:
1.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 244-
Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021.
245).
Em sentido similar, Luis Henrique Braga Madalena enfatiza que, se antes
havia margem para entender “ressarcimento integral do dano” como abrangendo o
dano imaterial, contudo, agora a dicção do
limita o objeto indenizável ao dano
art. 12
patrimonial, o que inibe a condenação por dano moral coletivo na LIA. Nas palavras do
autor, “a lei – de forma louvável, a nosso ver – excluiu do sistema de combate à
improbidade qualquer sanção compensatória que tenha por objeto danos
extrapatrimoniais sofridos pelas entidades legalmente tuteladas” (MADALENA, Luis
Henrique Braga. Comentário ao
– Das penas. In:
art. 12
A nova improbidade
. Bernardo Strobel Guimarães. [
]. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p.
administrativa
et al
143-144).
Por fim, registre-se a divergência sobre o dano moral coletivo entre os
coautores. Rogério Favreto e Luiz Manoel Gomes Junior defendem leitura restritiva
após a
limitando a reparação ao dano patrimonial e afastando o
Lei n. 14.230/2021,
dano moral coletivo na improbidade. Por outro lado, Fernando da Fonseca Gajardoni
sustenta posição distinta, admitindo a cumulação dos pedidos e a integração ao
microssistema coletivo. Em síntese, Favreto e Gomes Junior negam o cabimento do
dano extrapatrimonial na LIA, in verbis:

Apesar de estar ausente previsão legal expressa entre as penas que podem
ser cominadas, o fato é que havia determinação para a reparação dos
danos, obviamente incluindo eventuais danos morais.

. (...) Deste modo, em sede de Ação de
Não havia restrição pelo legislador
Improbidade Administrativa tínhamos como viável, em princípio, a

condenação dos réus ao ressarcimento pela prática de danos morais
coletivos, mas exigia-se uma motivação específica e a correta
demonstração fática do mesmo. Além disso, deve ter sido veiculado pedido
preciso na inicial.

O tema é polêmico e gera divergências até entre os autores destes
. Analisando a matéria considerando a redação do
da
comentários
art. 18
Lei de Improbidade, Fernando da Fonseca Gajardoni argumenta no sentido
de que viável tal espécie de condenação, mesmo após a atualização da
centralizando seus argumentos em vários pontos: a) há a
Lei no 8.429/92,
aplicação do microssistema de ações coletivas, especialmente o
do
art. 90
CDC e 21 da
b) não faz sentido invocar a regra do
-D
Lei no 7.347/85;
art. 17
e defender que deve haver o ajuizamento de duas ações, a de improbidade
e a ação civil pública, sendo essa para buscar o dano moral coletivo; de
qualquer modo, ambas devem ser processadas em conjunto, por conexão
e; c) que tramitando sob o rito ordinário previsto no Código de Processo
Civil, não haveria óbice para a cumulação dos pedidos em uma mesma
demanda.

.
Ousamos, contudo, discordar Não pode ser ignorado que tudo mudou com
a reforma da Lei de Improbidade Administrativa decorrente das
. Antes as regras dos
modificações introduzidas pela Lei п.o 14.230/2021
incisos I a III do
da Lei de Improbidade tinham as seguintes
art. 12
redações: "I - na hipótese do
perda dos bens ou valores acrescidos
art. 9,
ilicitamente do patrimônio, ressarcimento integral do dano (...)"; "II - na
hipótese do art. I, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (...)" e "III - na hipótese do
ressarcimento integral do dano, se houver (...)".
art. 11,

Assim, havia a previsão de ressarcimento integral do dano, sem a limitação
do tipo de dano, que poderia ser também o DANO MORAL COLETIVO,
como admitido pela doutrina e pela jurisprudência já mencionadas. Mas
agora a opção do legislador passou a ser outra, qual seja, somente o dano
patrimonial passa a ser indenizável: "Art. 12. Independentemente do
ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo (..)". Dano patrimonial
e desde que efetivo e provado.

A vontade do legislador é clara no sentido da limitação do tipo de
reparação, agora apenas o dano patrimonial e não mais o dano moral
coletivo. Ainda que não haja tal restrição no
da Lei de Improbidade, a
art. 18
finalidade desse dispositivo é apenas deixar claro quem será o beneficiado
pelo ressarcimento. O tema não é sobre natureza do tipo de dano, mas,
sim, quem irá receber o produto da indenização. No
da Lei de
art. 12
Improbidade, são disciplinadas as penas e, no
para quem haverá a
art. 18,
remessa dos recursos. Os dispositivos legais têm finalidades diversas. O
fato de haver eventualmente a necessidade de ajuizamento de duas
demandas (Ação de Improbidade e Ação Civil Pública) não afasta a
adequação do entendimento, mesmo porque haverá matérias que não
podem ser veiculadas em Ação de Improbidade: a) consumidor; b) meio
ambiente; c) bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico; d) infração da ordem econômica; e) à ordem urbanística; f) à
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, entre outros, e
ainda que haja vínculo com um ato de improbidade.

O rito também não autoriza a conclusão de que possível postular dano
moral coletivo, pois o que temos aqui é que a Lei de Improbidade passa a
exigir que apenas o dano patrimonial seja objeto de ressarcimento, em clara
. (...) Portanto, se na redação anterior tínhamos
limitação pelo legislador
margem interpretativa para contemplar na pena de ressarcimento integral
do dano também a indenização pelo dano moral coletivo, desde que

presentes elementos caracterizadores do abalo social (situações
excepcionais), agora restou
essa extensão, diante da
vedada/bloqueada
nova conformação das penalidades previstas no caput do
As
art. 12.
normas que disciplinam o tipo de dano (art. 12 e incisos) o limitam ao de
natureza patrimonial.

A atual redação restringiu a reparação ao dano patrimonial e ainda,
condicionou a prova de sua efetividade, afastando a margem para
contemplação do dano moral coletivo. O dano é apenas o patrimonial,
desde que efetivo. Não podemos admitir que o legislador altere
sensivelmente a redação do dispositivo, mas a interpretação continue a
. Isso não teria sentido algum. Em arremate, a redação do caput do
mesma
da Lei de Improbidade veda a condenação em Dano Moral Coletivo
art. 12
em sede de Ação de Improbidade, já que agora apenas o dano patrimonial
é indenizável.

(FAVRETO, Rogério; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. Comentários ao art. 12
– Das Penas. In: Comentários à nova lei de improbidade administrativa:
Coords.: Fernando
com as alterações da
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021.
da Fonseca Gajardoni [et al]. 6.a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, livro
eletrônico, 2023 – destaques meus).

Diante do exposto, extrai-se a compreensão segundo a qual, nos termos dos
arts. 12, 17 e 17-D da
com redação dada pela
Lei n. 8.429/1992
Lei n. 14.230/2021,
não subsiste a reparação por dano moral coletivo na ação de
improbidade administrativa. Quando presente, essa reparação extrapatrimonial coletiva
deve ser buscada por meio de ação civil pública, com a devida causa de pedir e
pedidos correspondentes.
Prossigo para o exame da jurisprudência aplicável, a fim de expor como os
tribunais têm tratado o dano moral institucional e o dano moral coletivo após as
mudanças promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

III. Orientação jurisprudencial
III.1. Jurisprudência sobre a improbidade administrativa e a retroatividade da
Lei n. 14.230/2021
O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.199 da Repercussão Geral, fixou
interpretação estrita para a retroatividade da
esclarecendo, de
Lei n. 14.230/2021,
início, que os atos de improbidade administrativa dos arts. 9o, 10 e 11 da LIA exigem
dolo específico, afastada a modalidade culposa.
Além disso, o STF decidiu que a supressão da modalidade culposa não
repercute sobre decisões transitadas em julgado. Quanto aos processos pendentes,
contudo, a nova disciplina tem aplicação imediata, incumbindo ao juízo competente
aferir a presença de dolo específico.
Também afirmou que o novo regime prescricional não retroage, aplicando-
se apenas aos fatos ocorridos após a publicação da lei.
Oportunamente, transcrevo a orientação firmada pelo STF no Tema n. 1.199
da Repercussão Geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em
virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o
processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte
do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.

(ARE 843989, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julg.
18-08-2022, DJe, 09-12-2022, public. 12-12-2022).

O Superior Tribunal de Justiça passou então a aplicar a lei nova à luz das
balizas fixadas pela Corte Constitucional, reconhecendo a retroatividade apenas nas
hipóteses estritamente previstas.
Assim, a presente análise jurisprudencial observa a
e a
Lei n. 14.230/2021
orientação desta Corte quanto à retroatividade em processos sem trânsito em julgado,
inclusive para readequação de sanções — como a multa civil — quando mais
benéficas. A partir desse quadro temporal, examino o cabimento do dano moral
coletivo na ação de improbidade.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de aplicação
retroativa da
em processos em curso, quando inexistente o trânsito
Lei n. 14.230/2021
em julgado da decisão.
Esta Primeira Turma observa essa restrição, notadamente quanto: (i) a atos
culposos sem trânsito em julgado; (ii) a hipóteses fundadas nos incisos revogados do
I e II; e (iii) à aplicação e readequação de sanções de improbidade, a fim de
art. 11,
ajustar processos em curso à disciplina da lei nova, conforme estampam os julgados
assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO
ESPECIAL COM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPRASSADO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
QUE ANALISOU
TEMA 1.199/STF
A RETROATIVIDADE DA
MATÉRIA DE FUNDO
LEI N. 14.230/2021.
DIVERSA.
[...]
5. Recentemente, a Primeira Turma do STJ, por maioria, no julgamento do
Rel. Min. Gurgel de Faria, realizado em
AREsp n. 2.031.414/MG,
9/5/2023,
o qual discutia a aplicabilidade dos §§ 1o e 2o do
da
art. 21
Lei 8.429/92,
introduzidos pela
aos processos de improbidade
Lei n. 14.230/2021,
administrativa em curso, seguindo a divergência apresentada pela Min.
Regina Helena Costa, firmou orientação no sentido de conferir interpretação
restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da NLIA, adstrita aos atos
ímprobos culposos não transitados em julgado.

6. Nessa linha de percepção, verifica-se que no caso dos autos não se
aplica o
pois a matéria de fundo versa sobre
Tema 1.199/STF,
indisponibilidade de
excesso de cautela e não sobre ato
bens/eventual
ímprobo culposo não transitado em julgado.

(STJ. 1a Turma. PET no AgInt nos EDcl no
Rel. Min.
AREsp 1.877.917/RS,
Benedito Gonçalves, julgado em
.
23/5/2023)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11
DA LIA. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO
EXPANSIVO.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
- em
Lei n. 14.230/2021
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação
dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão
geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato
Lei n. 14.230/2021,
de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova,
quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da
coisa julgada.
3. A
desta Corte Superior, no julgamento do
Primeira Turma
em
firmou orientação no sentido de
AREsp 2.031.414/MG,
09/05/2023,
conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA
, adstrita aos atos ímprobos culposos
(com a redação da Lei n. 14.230/2021)
não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF.
No mesmo sentido: ARE 1400143
rel. Min. ALEXANDRE MORAES,
ED/RJ,
DJe 07/10/2022.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida
tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado
I e II, da
desde que não haja condenação com
art. 11,
Lei n. 8.429/1992,
.
trânsito em julgado
5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com
arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a
improcedência da ação de improbidade administrativa em relação à
TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da
improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART.
6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao
litisconsorte passivo.

(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.380.545/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– destaques meus).
6/2/2024,
7/3/2024

Sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção, no Tema n. 1.257/STJ,
reconheceu a aplicação da
aos processos em curso para reapreciar
Lei n. 14.230/2021
e adequar as medidas de indisponibilidade de bens à disciplina vigente, conforme a
tese assim fixada:

As disposições da
são aplicáveis aos processos em curso,
Lei 14.230/2021
para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de
bens, de modo que as medidas já deferidas poderão ser reapreciadas para
fins de adequação à atual redação dada à Lei 8.429/1992

(
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção,
REsp n. 2.074.601/MG,
julgado em
DJEN de
.
6/2/2025,
13/2/2025)

Fixadas as balizas de retroatividade e tipicidade pelo Tema n. 1.199/STF,
passo à análise específica do dano moral coletivo na improbidade.
III.2. Jurisprudência sobre a condenação por dano moral coletivo na ação de
improbidade administrativa
À época da redação original da
a jurisprudência da
Lei n. 8.429/1992,
Primeira Seção consolidou-se no sentido do cabimento do dano moral coletivo em
ações de improbidade, nos seguintes termos:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA
CARACTERIZADA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. CABÍVEL A EVENTUAL CONDENAÇÃO EM DANOS
MORAIS COLETIVOS NAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTAM ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DESDE QUE CONFIGURADOS OS
SEUS RESPECTIVOS REQUISITOS.
I - No acórdão embargado, proferido pela
desta Corte,
Primeira Turma
decidiu-se que "do eventual dano decorrente de ato de improbidade
administrativa não decorre dano coletivo previsto no
da
art. 81
".
Lei n. 8.078/1990
II - Por sua vez, no acórdão paradigma,
proferido pela
Resp n. 960.926/MG,
desta Corte, decidiu-se que "não há vedação legal ao
Segunda Turma
entendimento de que cabem danos morais em ações que discutam
improbidade administrativa".
III - Consta, ainda, no inteiro teor do acórdão paradigma, que "há de se
entender presente o cabimento de pedido de condenação por dano moral
no âmbito de ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério
Público, pois a Lei de Ação Civil Pública sustenta tal pedido como direito
coletivo".
IV - Caracterizada a divergência, constata-se que a jurisprudência desta
Corte Superior tem se consolidado acerca da possibilidade de se buscar em
ação civil pública por ato de improbidade administrativa a indenização por
. Precedentes: AgInt
danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo
no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1129965/RJ,
julgado em
DJe
Rel. Ministro
12/6/2018,
18/6/2018; REsp 1666454/RJ,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
AgRg no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1003126/PB,
Turma, julgado em
DJe
Rel.
01/03/2011,
10/05/2011; REsp 1681245/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
15/08/2017,
12/09/2017.
V - Deve prevalecer, assim, o entendimento do acórdão paradigma,
segundo o qual o pedido e a eventual condenação em danos morais
coletivos são plenamente cabíveis nas ações em que se discutam atos de
improbidade administrativa, desde que configurados os seus respectivos
requisitos.
VI - Embargos de divergência interpostos pelo Ministério Público do Distrito
Federal conhecidos e providos.

(EDv nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 478.386/DF,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
– destaques
10/2/2021,
24/2/2021
meus).

Contudo, após a
a jurisprudência das Turmas de Direito
Lei n. 14.230/2021,
Público do STJ ainda não é uniforme sobre o cabimento do dano moral coletivo na
improbidade administrativa.

A Segunda Turma firmou orientação pela possibilidade da condenação,
desde que demonstrada ofensa grave a valores extrapatrimoniais da coletividade,
consoante acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DO CPC.
ART. 1.022, INCISO II,
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO.
DA
ART. 23, INCISO II,
INAPLICABILIDADE DA
AOS
LEI N. 8.429/1992.
LEI N. 14.230/2021
PRAZOS PRESCRICIONAIS. TEMA N. 1.199 DO STF. DANO MORAL
COLETIVO.
POSSIBILIDADE.
MULTA
CIVIL.
RETROATIVIDADE
BENÉFICA DA
REDUÇÃO. ACORDO DE
LEI N. 14.230/2021.
COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO
DE
BENEFÍCIOS
ESPECÍFICOS
NA
ESFERA
DA
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022, inciso II,
quando o acórdão recorrido enfrenta, de forma fundamentada, todas as
questões relevantes para a solução da controvérsia, ainda que a decisão
seja contrária ao interesse da parte recorrente. A mera insatisfação com o
resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou
obscuridade. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou
detalhadamente as alegações de prescrição, ausência de comprovação da
participação do recorrente, impossibilidade de imputação sucessiva e outros
pontos levantados nos embargos de declaração, afastando-os com
fundamentação suficiente. A decisão contrária não se confunde com
negativa de prestação jurisdicional.
2. A prescrição na presente ação de improbidade administrativa deve
observar o
da
(redação anterior à
art. 23, inciso II,
Lei n. 8.429/1992
, que, em conjunto com a legislação local, remete à
Lei n. 14.230/2021)
aplicação dos prazos prescricionais da legislação penal. No caso, o Tribunal
de origem afastou a prescrição com base na aplicação conjunta dessas
normas, considerando que o recorrente, além de ocupar cargo em
comissão, era servidor público concursado. A
que
Lei n. 14.230/2021,
alterou o regime prescricional da Lei de Improbidade Administrativa, não
retroage para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência, conforme
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199.
3. A retroatividade da
é aplicável apenas para beneficiar
Lei n. 14.230/2021
o réu em relação às sanções impostas. Descabe a retroação para
desconstituição de atos processuais consolidados sob a legislação anterior.
No caso, a multa civil foi aplicada em três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e deve ser reduzida ao valor do acréscimo patrimonial, em
conformidade com o
da
com redação
art. 12, inciso I,
Lei n. 8.429/1992,
dada pela
As demais sanções devem ser mantidas, vez
Lei n. 14.230/2021.
que dosadas dentro dos limites legais e de forma proporcional à gravidade
dos atos de improbidade administrativa praticados.
4. É cabível a condenação por dano moral coletivo em ações de
improbidade administrativa, desde que demonstrada a ofensa grave a
valores extrapatrimoniais compartilhados pela coletividade, como a
moralidade administrativa e a confiança social no poder público. No caso, o
Tribunal de origem reconheceu que os atos de improbidade praticados pelo
recorrente, no contexto do esquema de cobrança de propinas conhecido
como "Máfia dos Fiscais do ISS", causaram abalo social significativo e
prejuízo à credibilidade da Administração Pública. A condenação ao
pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos
morais coletivos merece ser mantida, haja vista a gravidade exacerbada
dos fatos, o tamanho do esquema fraudulento descoberto e a repercussão
negativa perante a sociedade.

A reparação possui caráter pedagógico e sancionatório, sendo destinada a
fundos de interesse coletivo.
5. A alegação de litispendência com outra ação de improbidade
administrativa foi afastada pelo tribunal a quo, pois as demandas possuem
causa de pedir e pedidos distintos. Alterar a conclusão do Tribunal de
origem sobre a inexistência de litispendência demandaria reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A participação do recorrente nos atos de improbidade administrativa foi
devidamente comprovada por depoimentos e provas documentais, que
indicam sua atuação ativa no esquema de cobrança de propinas. O acórdão
recorrido destacou que o recorrente, como Diretor de Arrecadação da
Secretaria de Finanças, tinha ciência e participação ativa na organização do
esquema, incluindo a distribuição de valores arrecadados. Depoimentos de
outros réus e testemunhas corroboraram sua atuação no esquema,
conhecido como "Máfia dos Fiscais do ISS". A revisão dessa conclusão
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas
em recurso especial.
7. O acordo de colaboração premiada firmado pelo recorrente no âmbito
penal não prevê benefícios específicos aplicáveis à esfera da improbidade
administrativa. O Tribunal de origem concluiu que o acordo não abrange os
atos de improbidade, limitando-se a prever benefícios na esfera penal,
como redução de pena criminal e fixação de regime inicial menos severo. A
independência de instâncias impede a extensão automática de benefícios
penais à seara cível, salvo previsão expressa no acordo, o que não ocorreu
no caso concreto. A ausência de impugnação específica ao fundamento
autônomo adotado pela instância de origem atrai a aplicação da Súmula n.
283 do STF.
8. A alegação de violação do
§ 5o, da
pela
art. 16,
Lei n. 8.429/1992,
suposta extrapolação do limite da indisponibilidade de bens, não foi objeto
de prequestionamento na instância ordinária. A ausência de debate sobre o
tema impede o conhecimento do recurso especial quanto a esse ponto, nos
termos da Súmula n. 282 do STF.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para reduzir a multa civil ao valor equivalente ao
acréscimo patrimonial, mantendo-se as demais sanções impostas pelo
Tribunal de origem.

(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.094.489/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– destaque meu).
16/12/2025,
23/12/2025

Nesta Turma, porém, não há posicionamento firmado a respeito do
tema, porquanto a única decisão existente refere-se à homologação de acordo de não
persecução cível, no qual a controvérsia em tela não foi examinada, como segue:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ACORDO.
NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO.
1. Conforme a jurisprudência da Primeira Turma do STJ, a homologação
judicial dos acordos de não persecução cível em sede de ação de
improbidade administrativa, previsto na
pode ser levado
Lei n. 13.964/2019,
a efeito na instância recursal.
2. Hipótese em que o demandado foi condenado pela prática de ato
ímprobo previsto no
da Lei de Improbidade Administrativa, tendo o
art. 11
mantido a multa civil no valor de 02 (duas) vezes o valor do dano;
TJ/PR
suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos; e ressarcimento do
prejuízo causado ao erário.
3.
, através do Grupo
O Ministério Público do Estado do Paraná
Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à
Improbidade Administrativa (GEPATRIA), com o beneplácito do Conselho
Superior do

, mantendo a
MP/PR, deliberou pela homologação do Acordo

multa civil imposta, devidamente corrigida, o ressarcimento do dano ao
erário, além da imposição do dano moral coletivo no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), a ser adimplido parceladamente, em
.
substituição à condenação de suspensão dos direitos políticos
4.
. Agravo em recurso especial prejudicado.
Homologação do acordo

(PET no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.765.046/PR,
Turma, julgado em
DJe de
– destaques meus).
4/10/2022,
11/11/2022

Visto o panorama jurisprudencial, passo ao exame do caso concreto.
IV. Análise do caso concreto
, o INSS requereu indenização por dano moral coletivo que violou a
In casu
sua credibilidade em razão de condutas criminosas praticadas contra a própria
autarquia, no contexto de esquema fraudulento estruturado no interior da
Administração Pública.
O Tribunal de origem reconheceu a prática de atos ímprobos dolosos no
âmbito da Administração, com participação ativa do Recorrente, e descreveu esquema
estruturado de favorecimentos ilícitos, de elevada gravidade e ampla repercussão
social, apto a comprometer a confiança da coletividade na regularidade dos serviços
públicos,
(fls.
):
in verbis
3.259/3.260e

“Atentando-se ao exposto no capítulo acerca da multa civil, no sentido de
que a acusação comprovou que os corréus receberam vantagem indevida
para praticarem ato de ofício em desfavor do INSS, causando prejuízo aos
cofres públicos, mas não esclareceu exatamente quanto cada um recebeu
das organizações criminosas que serviam, não há como manter a pena de
perdimento de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio
fundada nos mesmos termos.
Efetivamente, não obstante a gravidade do ocorrido e do enorme prejuízo
causado aos cofres da previdência social e à própria imagem da instituição
- o que será especificamente tratado no capítulo sobre o dano moral - a
verdade indelével é de que o total que cada corréu acresceu ilicitamente ao
seu patrimônio não foi mensurado, tornando impossível a aplicação da pena
de perdimento.
(...)
inegável que os atos ímprobos perpetrados pelos corréus, que se utilizaram
da condição de servidores públicos para agirem interna corporis, atingiram
a moralidade do INSS, aviltando o conceito que essa autarquia deve
ostentar perante a sociedade, especialmente da grande parcela de
segurados e contribuintes que garantem o sistema previdenciário estatal. A
conduta dos corréus revela fato transgressor de razoável significância e que
desborda os limites da tolerabilidade, condições necessárias, segundo o
STJ, para a fixação de indenização por dano moral coletivo”.

Por sua vez, o ora Agravante requer a reforma da decisão, sustentando que
a “condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em desfavor
do Agravante afronta o disposto nos arts. 186 e 927 do CC e 17,
, e 17-D, da LIA,
caput
bem como está em desacordo com a jurisprudência pacífica dessa C. Corte, já que
pessoa jurídica de direito público não sofre dano moral porque não é titular de direitos
fundamentais” (fl. 3.897e).

Consoante a disciplina normativa aplicável e a orientação
doutrinária indicada, cumpre delimitar os efeitos da alteração promovida pela

Lei n. 14.230/2021.
Nesse sentido, o
limitou a reparação, no âmbito da ação de
art. 12
improbidade, ao dano patrimonial efetivo. A norma contida no
do
por sua
caput
art. 17,
vez, submeteu a ação ao procedimento comum do CPC, sinalizando o afastamento do
microssistema da tutela coletiva. Por fim, o comando contido no art. 17-D qualificou as
sanções da improbidade administrativa como repressivas e de caráter sancionatório
pessoal, deixando claro que não se trata de ação civil destinada à tutela de interesses
difusos e coletivos.
Sendo assim, a condenação por dano moral coletivo, no caso em
análise, deve ser revista. Com efeito, à luz da Lei de Improbidade Administrativa em
sua dicção atual, tal condenação não pode subsistir na ação de improbidade, por se
tratar de pretensão extrapatrimonial coletiva, cuja via adequada à sua aplicação é a
ação civil pública.
Portanto, impõe-se afastar a condenação por dano moral coletivo na
presente ação de improbidade.
Por outro lado, preservam-se, as sanções pessoais e o ressarcimento do
dano patrimonial efetivo, nos termos dos arts. 12, 17,
, e 17-D da
caput
com redação alterada pela
Lei n. 8.429/1992
Lei n. 14.230/2021.
Posto isso, rogando vênias ao Sr. Relator,
do Agravo para
CONHEÇO
do Recurso Especial e, nessa extensão,
CONHECER PARCIALMENTE
DAR-LHE
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de
PARCIAL PROVIMENTO
indenização por danos morais coletivos.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0301642-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.837 /
SP
Números Origem: 00082515620124036114 201261140082510 82515620124036114
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Relatora para Acórdão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVANTE
: P B C
AGRAVADO
: P B C
ADVOGADOS
: FLAVIO LUIZ YARSHELL - SP088098
GUSTAVO PACÍFICO - SP184101
ADVOGADA
: VIVIANE SIQUEIRA RODRIGUES - SP286803
ADVOGADA
: MARIA VICTORIA DA CUNHA MACHADO - SP376170
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: L F G
ADVOGADO
: MARCELO VIEIRA OLIVEIRA - SP158024
AGRAVADO
: L DE C N
ADVOGADA
: MONICA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO - SP189315
AGRAVADO
: P DE O A
AGRAVADO
: D M F
AGRAVADO
: J U S
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS FONTE PEREIRA - SP109979
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Improbidade Administrativa - Violação dos Princípios Administrativos
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do
agravo para, por maioria, vencidos parcialmente os Srs. Ministros Relator e Paulo Sérgio
Domingues, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos, nos termos do voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena Costa, que
lavrará o acórdão.
Votaram com a Sra. Ministra Regina Helena Costa os Srs. Ministros Gurgel de
Faria e Benedito Gonçalves.
C5421644495150<5164854@
2021/0301642-1 - AREsp 1987837
Documento eletrônico VDA55731462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:23:58
Código de Controle do Documento: 4B452D96-7FCF-45FD-8539-F48C93E8EB16

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0301642-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.987.837 /
SP

C5421644495150<5164854@
2021/0301642-1 - AREsp 1987837
Documento eletrônico VDA55731462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:23:58
Código de Controle do Documento: 4B452D96-7FCF-45FD-8539-F48C93E8EB16